Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600513-72.2020.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FLAGRANTE
PREPARADO. NÃO CONFIGURADO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
P R O V A S
R O B U S T A S .
CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZADO.
PRIMEIRO RECURSO. PROVIMENTO.
SEGUNDO RECURSO. PROVIMENTO
PARCIAL.

1 - Não configura flagrante preparado o
mero auxílio prestado após a ocorrência do
ilícito pelo candidato da oposição, que
ostenta habilitação como advogado, aos
eleitores que pretendem “denunciar”
tentativa de captação ilícita de sufrágio.

2 - A decisão do juízo de primeiro grau que
rejeita os embargos de declaração,
Num. 43160413 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

reconhecendo a ausência de vícios e a
tentativa de rediscussão da causa, não
pode ser caracterizada como ausência de
prestação jurisdicional.

3 - Nos termos do art. 41-A da Lei nº
9.504/1997, para a configuração da
captação ilícita de sufrágio, é necessário o
preenchimento dos seguintes requisitos: (i)
a realização de quaisquer das condutas
enumeradas pelo dispositivo - doar,
oferecer, prometer ou entregar bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza a
eleitor, inclusive emprego ou função
pública; (ii) o dolo específico de obter o voto
do eleitor; (iii) a participação ou anuência do
candidato beneficiado; e (iv) a ocorrência
dos fatos desde o registro da candidatura
até o dia da eleição. Precedentes.

4 - Configura-se a captação ilícita de
sufrágio quando há prova robusta,
documental e oral, acerca da oferta e
entrega de material de construção a
eleitores em troca de seu voto.

5 - A caracterização do abuso do poder
econômico prescinde da prova acerca da
finalidade lícita ou ilícita no uso de recursos
financeiros, configurando-se pelo uso
desmedido de aportes patrimoniais que, por
sua vultosidade, é capaz de viciar a vontade
d o e l e i t o r , d e s e q u i l i b r a n d o , e m
consequência, o desfecho do pleito e sua
lisura. Precedentes.

6 - Dos elementos constantes nos autos,
não se configurou abuso do poder
econômico no uso de recursos financeiros
para a aquisição de material de construção
a fim de patrocinar a compra de dois votos,
seja em razão da ausência de desequilíbrio
no pleito como pelo baixo valor que
representou frente ao limite de gastos ao
cargo almejado.

7 - A mera apre

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600513-72.2020.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600513-72.2020.6.16.0127
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Encaminhamento dos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600513-72.2020.6.16.0127, tendo em vista que no despacho id nº 42974693 que determinou a
reunião dos presentes autos com a AIJE 0600520-64.2020.6.16.0127 (certidão ID nº 42974698); Ação
de Investigação Judicial Eleitoral proposta por Luis Wanderley Gazoto em face de Claudio Sidiney
de Lima e Walter Donizete Egea, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos nas Eleições Municipais de
Tapira/Pr, alegando que os investigados durante e após as eleições, praticaram vários atos que
caracterizam abuso do poder econômico e/ou político e uso indevido da mídia publicitária, além da
captação ilícita de votos (art. 41-A, Lei nº 9.504/97), apontando os seguintes fatos; 1. provável
"compra" do Partido Socialista Brasileiro (40), pelo Partido Social Cristão (20), para a formação de
coligação; 2. tentativa de influência dos Representados na candidatura de vereadores do PSL; 3.
pesquisa eleitoral irreal e uso indevido da mídia publicitária; 4. uso de poder político para provocar
demissões sem justa causa em empresas privadas, como retaliação política; 5. promessas de
lotação em cargos de confiança; 6. fornecimento indiscriminado de combustível; 7. tentativas de
compras de votos, mediante promessa aos eleitores Edivaldo Pinto Campo e sua esposa Jéssica
Cristina Soares Pereira, de 50m2 de forro PVC, o que foi entregue na residência em construção, em
troca de votos; gerador cadeia art. 260/CE Tapira/PR - Eleição 2020 ). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA (RECORRENTE)
PAULO CESAR DE SOUSA (ADVOGADO)
ADEMAR ULIANA NETO (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
WALTER DONIZETE EGEA (RECORRENTE)
ADEMAR ULIANA NETO (ADVOGADO)
PAULO CESAR DE SOUSA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUIS WANDERLEY GAZOTO (RECORRIDO)
LUIS WANDERLEY GAZOTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43160
413
20/09/2022 14:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.270

RECURSO ELEITORAL 0600513-72.2020.6.16.0127 – Tapira – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
ADVOGADO: PAULO CESAR DE SOUSA - OAB/PR19410
ADVOGADO: ADEMAR ULIANA NETO - OAB/PR26074
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
RECORRENTE: WALTER DONIZETE EGEA
ADVOGADO: ADEMAR ULIANA NETO - OAB/PR26074
ADVOGADO: PAULO CESAR DE SOUSA - OAB/PR19410
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
RECORRIDO: LUIS WANDERLEY GAZOTO
ADVOGADO: LUIS WANDERLEY GAZOTO - OAB/PR101079
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FLAGRANTE
PREPARADO. NÃO CONFIGURADO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
P R O V A S
R O B U S T A S .
CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZADO.
PRIMEIRO RECURSO. PROVIMENTO.
SEGUNDO RECURSO. PROVIMENTO
PARCIAL.

1 - Não configura flagrante preparado o
mero auxílio prestado após a ocorrência do
ilícito pelo candidato da oposição, que
ostenta habilitação como advogado, aos
eleitores que pretendem “denunciar”
tentativa de captação ilícita de sufrágio.

2 - A decisão do juízo de primeiro grau que
rejeita os embargos de declaração,
Num. 43160413 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

reconhecendo a ausência de vícios e a
tentativa de rediscussão da causa, não
pode ser caracterizada como ausência de
prestação jurisdicional.

3 - Nos termos do art. 41-A da Lei nº
9.504/1997, para a configuração da
captação ilícita de sufrágio, é necessário o
preenchimento dos seguintes requisitos: (i)
a realização de quaisquer das condutas
enumeradas pelo dispositivo - doar,
oferecer, prometer ou entregar bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza a
eleitor, inclusive emprego ou função
pública; (ii) o dolo específico de obter o voto
do eleitor; (iii) a participação ou anuência do
candidato beneficiado; e (iv) a ocorrência
dos fatos desde o registro da candidatura
até o dia da eleição. Precedentes.

4 - Configura-se a captação ilícita de
sufrágio quando há prova robusta,
documental e oral, acerca da oferta e
entrega de material de construção a
eleitores em troca de seu voto.

5 - A caracterização do abuso do poder
econômico prescinde da prova acerca da
finalidade lícita ou ilícita no uso de recursos
financeiros, configurando-se pelo uso
desmedido de aportes patrimoniais que, por
sua vultosidade, é capaz de viciar a vontade
d o e l e i t o r , d e s e q u i l i b r a n d o , e m
consequência, o desfecho do pleito e sua
lisura. Precedentes.

6 - Dos elementos constantes nos autos,
não se configurou abuso do poder
econômico no uso de recursos financeiros
para a aquisição de material de construção
a fim de patrocinar a compra de dois votos,
seja em razão da ausência de desequilíbrio
no pleito como pelo baixo valor que
representou frente ao limite de gastos ao
cargo almejado.

7 - A mera apreensão de vales combustível
em endereço ligado a candidato não é
suficiente para caracterizar a captação
ilícita de sufrágio quando não socorrem
outros elementos de prova aptos a
demonstrar que eles foram utilizados na
tentativa de compra de votos de qualquer
Num. 43160413 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

eleitor, assim como, não se prestam a
caracterizar abuso do poder econômico
diante do baixo valor proporcional em
relação ao total de gastos empreendidos na
campanha - 12%, devidamente declarado
na prestação de contas que foi aprovada.

8. Ambos os recursos conhecidos e, no
mérito, o primeiro provido e o segundo
provido parcialmente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se, na origem, de duas ações de investigação judicial eleitoral
ajuizadas pelo Ministério Público Eleitoral do Paraná (0600520-64) e por Luís Wanderley
Gazoto (0600513-72) em face de Cláudio Sidiney de Lima, Walter Donizete Egea,
Claudemir Antonio de Abreu e Robisom Luiz de Abreu, julgadas parcialmente
procedentes para cassar os diplomas, impor multa e declarar a invalidade dos votos de
Cláudio, Walter e Claudemir, bem como decretar sua inelegibilidade e do investigado
Robisom.

Irresignados, Cláudio Sidiney de Lima e Walter Donizete Egea interpuseram
recurso, aduzindo, preliminarmente, a existência de flagrante preparado engendrado por
Edivaldo e Jéssica em conluio com Gazoto; e, no mérito, que não houve a
individualização das condutas de Cláudio e Walter ou demonstração de que tivessem
autorizado o ilícito eleitoral; a ausência de gravidade; inexistência de provas do abuso do
poder econômico mediante entrega de vale-combustível; a desproporcionalidade da
sentença.

Ademais, Claudemir Antônio de Abreu interpôs recurso alegando, em
preliminar, a nulidade da decisão dos embargos de declaração opostos em primeiro grau
e a nulidade da busca e apreensão. No mérito, sustenta que os autores não se
desincumbiram do ônus probatório; que as ‘vítimas’ receberam orientação do candidato
da oposição; que há divergências nos documentos apresentados; que há contradições
nas declarações das testemunhas; que pode ter ocorrido uma troca por manifestação de
apoio, por adesivo, o que não se confunde com compra de votos; Robisom não tinha
autorização para comprar em nome de Claudemir e não era seu cabo eleitoral; que a
Num. 43160413 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

cassação não pode ter por base prova testemunhal singular; a sentença não identificou
sua participação no que concerne à entrega de vale-combustível.

Contrarrazões foram ofertadas pelo Ministério Público Eleitoral em primeiro
grau (id. 42996347) e por Luís Wanderley Gazoto nos autos da AIJE 0600513-72.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43029519).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os recursos são tempestivos. A intimação da sentença foi publicada no DJE
do dia 06/04/2022 (id. 42996321) e o recurso foi interposto por Claudio e Walter no dia
08/04/2022 (id. 42996305).

Claudemir, por sua vez, opôs embargos de declaração em 11/04/2022, os
quais foram rejeitados por decisão publicada no DJE em 26/05/2022, quinta-feira, e as
razões foram protocoladas no dia 30/05/2022, segunda-feira (id. 42996345).

Intimado pessoalmente, o Ministério Público Eleitoral apresentou
contrarrazões em 01/06/2022 (id. 42996347), tempestivamente.

Luis Wanderley Gazoto, por sua vez, foi intimado em 24/05/2022 e, na
mesma data, apresentou contrarrazões nos autos da AIJE nº 0600513-72.2020.6.16.0127
(id. 42974870), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
recursos e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Síntese:

Em que pese não tenham sidos interpostos recursos nos autos da AIJE nº
0600513-72.2020.6.16.0127, na presente oportunidade, julgam-se conjuntamente ambos
os feitos em razão de sua tramitação conexa.

Em síntese, a exordial dos autos nº 0600520-64.2020.6.16.0127 narra a
suposta existência de atos que caracterizaram a captação ilícita de sufrágio e abuso do
poder econômico.

Segundo consta, Robisom, sobrinho do candidato Claudemir, seria cabo
eleitoral da campanha de Cláudio e Walter (número 20) e teria abordado os eleitores
Edivaldo e Jéssica questionando acerca da aposição de propaganda eleitoral do número
17 e mencionando que “teria um vereador que poderia ajudá-lo”.
Num. 43160413 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Em 01/11/2020, Claudemir, então candidato a Vereador, teria visitado o casal
e, após questionar sobre o que estariam precisando, teria oferecido 25 metros de forro
imediatamente, condicionando a doação de outros 25 metros caso fosse eleito.

Que no dia 03/11/2020 Cláudio, Walter e Claudemir teriam se dirigido à
residência dos mesmos eleitores, apresentado suas propostas, oportunidade em que
Cláudio teria dito a Edivaldo que “o que o vereador falou para você nós vamos cumprir
(...) se fosse tirar o 17 e colocar o 20 nós vamos ajudar você”.

Consta, outrossim, que em 05/11/2020 Robisom teria entregue a Edivaldo
uma nota relativa à aquisição de 50 metros de forro, no valor de R$ 1.207,08 e que, em
06/11/2020, a eleitora Jéssica teria retirado o material constante da nota junto ao depósito
Pereira Lopes Materiais de Construção.

Narrou-se, ainda, que durante o cumprimento de ordem de busca logrou-se
apreender, aproximadamente, 100 vales combustível de 5 e 10 litros no comitê central da
campanha de Cláudio.

Já nos autos nº 0600513-72.2020.6.16.0127, o investigante e candidato da
oposição Luís Wanderley Gazoto afirmou que Claudio e Walter teriam perpetrado
diversos atos que caracterizariam abuso do poder econômico e/ou político, uso indevido
dos meios de comunicação e captação ilícita de sufrágio.

Dentre eles estaria o pagamento de vantagem indevida por Delfino para
desistir de sua candidatura e apoiar a dos investigados; a tentativa de influenciar os
candidatos Sidinei e Ellen a desistirem de concorrer ao cargo de vereador; a divulgação
de pesquisa eleitoral simulada; a coação de funcionários municipais para que, durante o
expediente, efetuassem a entrega de exemplares de jornal na residência de eleitores; o
exercício de influência sobre o empresariado local para que demitissem funcionários sem
justa causa sob o fundamento de serem simpatizantes da candidatura contrária, bem
como a influência na contratação de empregados terceirizados.

Constou, ainda, que Claudio e Walter teriam prometido e fornecido
combustível à equipe, a vereadores coligados e a eleitores em troca de votos.

Para melhor compreensão, reproduzem-se a síntese do fatos supostamente
ilícitos narrados nas duas ações, conforme exposto na sentença em sete itens:

(i) captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico – oferecimento de
materiais de construção a eleitores em troca de seus votos e apoio na campanha;

(ii) captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico – distribuição de
combustíveis a eleitores em troca de votos e propaganda eleitoral;

(iii) abuso do poder econômico/político – interferência na formação da
Coligação entre o Partido Social Cristão e o Partido Socialista Brasileiro, decorrente de
acordo com Delfino Marques;

(iv) abuso do poder econômico/político – influência na escolha de Ellen
Cristina de Oliveira Silva e Sidinei Paes de Moraes em não concorrer ao cargo de
Num. 43160413 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

vereador na eleição;

(v) abuso do poder econômico/político – utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social, consistente na simulação de pesquisa eleitoral e utilização
de servidores municipais para distribuição dos resultados em horário de expediente;

(vi) abuso do poder econômico/político – interferência/pressão para demissão
de funcionários no setor privado, em especial de Fernanda Cristina Tavela Pastre e
Edivaldo Pinto Campo; e,

(vii) abuso do poder político – não realização de concursos público para
influenciar na contratação de empregados das empresas terceirizadas contratadas pelo
município.

Por sentença, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito em relação a
Robisom no que concerne à imputação de captação ilícita de sufrágio em razão de não
ostentar a qualidade de candidato; reconheceu a ausência de provas acerca das
condutas identificadas pelos itens iii a vii, quais sejam: oferta de vantagem a Delfino;
influência sobre a candidatura de Sidinei e Ellen; divulgação de pesquisa eleitoral
simulada; coação de funcionários para entrega de material; pressão sobre o
empresariado para demissão e influência na contratação de empregados terceirizados e
julgou parcialmente procedente os pedidos reconhecendo a prática de captação ilícita
de sufrágio na oferta de material de construção em troca do voto e abuso do poder
econômico na distribuição de vale combustível a eleitores em troca do voto e propaganda
eleitoral.

Importante salientar que não foi interposto recurso contra a absolvição dos
investigados quanto aos fatos narrados nos itens iii a vii, de modo que o âmbito de
revisão da sentença de primeiro grau circunscreve-se à condenação pelos fatos
delineados nos itens i e ii anteriormente citados.

Estabelecida a síntese essencial acerca das imputações contidas em ambas
as ações e a delimitação da matéria devolvida à Corte, passa-se à análise das razões
recursais.

PRELIMINARES:

1 - Conluio entre as testemunhas Edivaldo e Jéssica - analogia ao
flagrante preparado:

Afirmam os primeiros recorrentes que Edivaldo e Jéssica praticaram conduta
assemelhada ao flagrante preparado, decorrendo, por consectário lógico, a aplicação da
teoria dos frutos da árvore envenenada.

Destacam que o juízo de primeiro grau quedou-se inerte em apreciar essa
argumentação da defesa.

Embora não reproduzida nas razões recursais, os ora recorrentes narraram
nas alegações finais uma sequência argumentativa que, sob sua ótica, serviria de base à
demonstração de que as provas foram forjadas por Edivaldo, Jéssica e o candidato da
Num. 43160413 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

oposição Gazoto, sendo ela: i) Gazoto conduziu entrevista com o casal, publicada na rede
mundial de computadores, cujo conteúdo revelava suposta doação de forro de PVC; ii)
Gazoto os levou para sua residência; iii) Gazoto os levou ao Ministério Público para
prestar depoimento; iv) os materiais supostamente doados em troca do voto foram
apreendidos na residência de Gazoto.

Ademais, na mesma peça processual, os investigados alegaram que Edivaldo
tem íntima amizade com Glácio, que foi coordenador da campanha de Gazoto, o que os
levou a estreitar laços ao ponto de serem promovidos churrascos e reuniões políticas
relacionadas à candidatura de Gazoto na residência de Edivaldo.

Pontuam que a parcial procedência fundou-se exclusivamente nas
declarações de Edivaldo e Jéssica, cabos eleitorais do candidato da oposição, os quais
teriam simulado a compra de material de construção, como se tivesse sido realizada por
Claudemir, e utilizaram-se de visita feita por Cláudio com a finalidade de pedir votos, com
o fim pré-ordenado de criar fato prejudicial aos recorrentes.

Concluem, assim, que até mesmo a nota do material de construção acostada
aos autos já se caracterizaria como prova derivada de outra ilícita, motivos pelos quais
requerem o reconhecimento da nulidade das provas produzidas e a consequente reforma
da sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral argumenta que não há
quaisquer evidências de conluio entre os eleitores e o candidato da oposição com a
finalidade de prejudicar os recorrentes.

Aduz que foram os próprios recorrentes, então candidatos, que procuraram
os eleitores e ofereceram materiais de construção com o fim de obter os votos.

Conclui que as provas foram obtidas por meios lícitos e idôneos, inexistindo
qualquer contexto de flagrante preparado, motivo pelo qual entende que não há lugar
para decretação de nulidade das provas.

Luiz Gazoto, por sua vez, afirma em contrarrazões que a defesa não
apresentou elementos de prova da alegação de conluio.

Sopesadas as argumentações das partes, reputa-se não restar
caracterizada hipótese de acolhimento da preliminar.

Conforme abalizada doutrina, o flagrante preparado “ocorre quando alguém
(particular ou autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito
com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as
providências para que o delito não se consume” [LIMA, Renato Brasileiro, Manual de
Processo Penal - Salvador: Ed.JusPodivm, 2018, p. 945].

Transportando o conceito para a seara eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
já analisou caso análogo no qual restou caracterizado o flagrante preparado diante da
existência de prova de que “a eleitora e sua família era ligada ao grupo político
adversário e tencionava guardar evidências probatórias para a instrução de ação futura,
caso seu candidato não lograsse êxito” [RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
Num. 43160413 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

060036194, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 30/06/2021]. Do excerto da ementa,
verifica-se que naquele caso concreto a própria eleitora ofereceu seu voto aos
candidatos desde que a ajudassem materialmente e gravou a conversa e capturas
de tela a fim de produzir provas da compra de voto.

No caso concreto é importante salientar que, ao contrário do que afirmam os
recorrentes, o juízo de primeira instância não se furtou em apreciar a tese de flagrante
preparado. Com efeito, o magistrado destacou a ausência de provas quanto ao alegado
conluio entre as partes e pontuou que partiu dos próprios recorrentes, então candidatos, a
iniciativa de fazerem visita a Edivaldo e Jéssica, sem qualquer instigação por parte dos
eleitores.

Sem adentrar, neste momento, a análise da matéria de fundo, os simples
fatos de o candidato da oposição haver realizado entrevista com os eleitores, em
momento posterior à data dos supostos fatos ilícitos, e atuado como seu advogado
encaminhando-os para prestarem depoimento perante o órgão ministerial não são
elementos aptos a evidenciarem a existência de uma convenção pretérita com o escopo
de forjar provas em desfavor dos candidatos que foram eleitos.

Pelo contrário, uma das funções primordiais da oposição é, exatamente, a
fiscalização dos atos pré e pós eleitorais, com o intuito de assegurar que o pleito decorreu
de forma lícita e escorreita, nada obstando que o candidato adversário, regularmente
inscrito na OAB, atue após as eleições como advogado dos depoentes, na condição de
vítimas de supostos ilícitos eleitorais.

Verifica-se, assim, que os recorrentes embasam sua suspeita acerca da
existência de conluio entre Edivaldo e Jéssica apenas por haverem afirmado seu apoio à
candidatura de Gazoto, candidato da oposição, e pelo auxílio recebido de Gazoto que, na
qualidade de advogado, os acompanhou em depoimento prestado junto ao Ministério
Público.

Quanto à alegação de promoção de reuniões políticas relacionadas à
campanha de Gazoto na residência de Edivaldo e Jéssica, o que revelaria íntima
amizade, trata-se de afirmativa não amparada em quaisquer provas produzidas. Aliás,
quando questionado, Edivaldo afirmou que efetivamente houve a realização de um
churrasco em sua residência em que Gazoto esteve presente, fato este que em nada
altera a conclusão que se expõe, mormente por sua insuficiência em demonstrar qualquer
conluio ou arquitetação de provas falsas ou mesmo um prévio ajuste.

Não se extrai da narrativa presente na peça inaugural ou mesmo das defesas
quaisquer afirmações no sentido de que os eleitores Edivaldo e Jéssica instigaram os
candidatos à oferta de benesse em troca do voto, o que afasta qualquer caracterização de
flagrante preparado.

Nessa esteira, diante da ausência de quaisquer elementos concretos acerca
da existência do afirmado conluio, de um contexto de produção ilícita de provas ou da
caracterização de flagrante preparado, rejeita-se a preliminar.

2 - Nulidade da sentença dos embargos de declaração:

Num. 43160413 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Afirma o segundo recorrente a ausência de prestação jurisdicional por parte
do juízo de primeiro grau ao proferir a decisão relativa aos embargos de declaração.

Aduz que a sentença foi obscura pois não trouxe elementos suficientes a se
aferir contra quais candidatos estaria sendo imputada a condenação por distribuição de
combustível. Entende que não pode ser sancionado pela cogitada prática considerada
ilícita, que não se encontra narrada na peça acusatória.

Pugna, por tal motivo, a nulidade da decisão que julgou os Embargos de
Declaração.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral defende que todos os pontos
levantados nos aclaratórios foram debatidos e decididos na sentença e que eles não se
prestariam a rediscutir o mérito do processo.

Razão assiste ao recorrido.

Não se vislumbra a existência de vício processual a eivar de nulidade a
decisão proferida nos embargos de declaração. Com efeito, por ocasião da oposição dos
aclaratórios, o ora recorrente arguiu a existência de obscuridade, o que foi rechaçado pelo
juízo de primeiro grau sob o fundamento de se tratar de uma tentativa de rediscussão do
mérito mediante a reanálise da prova constante dos autos.

Ao contrário do que alega o recorrente, houve prestação jurisdicional, porém
contrária aos seus interesses, o que, de forma alguma, pode se convolar em fundamento
para a declaração de nulidade da decisão contrariada.

A eventual ausência, na peça inicial ou na sentença, de descrição escorreita
acerca da participação do segundo recorrente no ilícito relativo à entrega de vale
combustível é matéria afeta ao mérito recursal e será oportunamente analisada.

Rejeita-se a preliminar.

3 - Nulidade da busca e apreensão:

No ponto, o segundo recorrente reproduz a decisão que deferiu a ordem de
busca e apreensão, afirmando que nela foram colacionados endereços específicos para
cumprimento e que, todavia, houve a apreensão do material de construção na residência
de Gazoto, o que tornaria irregular a coleta da prova, já que tal endereço não constou da
decisão.

Em contrarrazões o Ministério Público aduz que a cautelar foi deferida em
decisão fundamentada e amparada em indícios veementes de irregularidades, seguindo
todos os trâmites legais, inexistindo, assim, quaisquer vícios.

Novamente não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, diversamente do que narra, não houve a efetivação de busca e
apreensão em endereços diversos aos que constaram na decisão do magistrado ao
deferir a medida cautelar.
Num. 43160413 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Conforme afirmado por Edivaldo em seu depoimento judicial, o material de
construção que havia sido entregue em sua residência foi retirado do local e transportado
para a residência de Gazoto após a divulgação, na rede mundial de computadores, do
vídeo no qual Edilvado e Jéssica narraram os fatos envolvendo a captação ilícita de
sufrágio, por temerem que o forro de PVC fosse subtraído do local de entrega.

Segundo ele, o material foi levado à residência de Gazoto "porque como não
tinha ninguém em casa, ficamos com medo de alguém ir lá e retirar o material de lá,
porque era porta de vidro, era fácil chegar e quebrar".

Consta, ainda, que, posteriormente, esse material foi disponibilizado ao
Ministério Público Eleitoral pelas próprias vítimas, para que fosse retirado da residência
de Gazoto em razão de sua natureza de prova nos presentes autos. Ademais, dos
elementos dos autos verifica-se que o depósito de materiais de construção, responsável
pela venda do forro PVC, foi nomeado como depositário e responsável pela retirada dos
materiais na residência de Gazoto. Sendo assim, não assiste razão ao recorrente em
afirmar que foi efetivada busca e apreensão em endereço não disposto na decisão que
deferiu a medida.

Nessa seara, conforme pontuou o órgão ministerial, a medida cautelar seguiu
os trâmites legais e não envolveu a busca no domicílio de Gazoto, uma vez que ele não
constava da ordem expedida pelo juízo, sendo o material de construção disponibilizado
ao Ministério Público por se tratar de resultado de um suposto ilícito eleitoral e por
interessar ao feito, não havendo qualquer nulidade a ser declarada.

Com esteio nessas verificações, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO:

(i) captação ilícita de sufrágio – oferecimento de materiais de construção
a eleitores em troca de seus votos e apoio na campanha;

No mérito, os primeiros recorrentes afirmam que a sentença não
individualizou sua conduta entendendo como suficiente para a condenação o fato de
estarem inseridos no mesmo grupo político de Robisom e Claudemir.

Ressaltam que é indispensável a individualização do conhecimento, a
autorização do agente e a gravidade da conduta para fins de configuração da captação
ilícita de sufrágio.

Ponderam que a diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocado na
eleição ao cargo majoritário foi expressiva, tanto em números absolutos como
percentualmente, eis que perfez aproximadamente 15 % (quinze por cento).

Afirmaram, por fim, que a oferta de vantagem perpetrada por Robisom e
Claudinei nunca se concretizou, já que as vítimas nunca receberam o material, uma vez
que “armaram o oferecimento da vantagem, produziram provas e levaram diretamente
para Gazoto”.

O segundo recorrente, por sua vez, aduziu que a prova oral demonstra que
Num. 43160413 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

desde o “recebimento” da nota de material de construção as testemunhas Jéssica e
Edivaldo já vinham sendo orientadas pelo candidato da oposição, com quem mantinham
relacionamento estreito.

Compara a nota supostamente entregue a Edivaldo e aquela resultante da
busca e apreensão na sede do depósito de material de construção para concluir que não
se trata da mesma nota, entendendo que elas “nada comprovam, exceto a armação dos
adversários políticos”.

Argumenta que há outros indícios de que tudo se tratou de uma farsa para
prejudicá-lo, quais sejam, a existência de mais de uma nota/ordem de serviço e a
diversidade de versões apresentada pela testemunha Aline, que supostamente teria uma
proximidade com Gazoto.

Afirma que jamais autorizou qualquer venda em seu nome e que a prévia
autorização do cliente seria um procedimento comum do estabelecimento para aquisição
de material em nome de outra pessoa.

Ressalta o que entende serem pontos contraditórios nos depoimentos da
testemunha Edivaldo.

Pondera que não é possível verificar com precisão/segurança que os votos
foram efetivamente comprados, podendo-se extrair um contexto de eventual troca por
manifestações de apoio, através de adesivos, o que se constataria pela narrativa de que
houve a retirada de um adesivo do veículo de Edivaldo e a colocação de outro.

Assevera que Robisom não tinha autorização para fazer compras em seu
nome e não era seu cabo eleitoral.

Defende que as duas testemunhas que, supostamente, teriam conhecimento
dos fatos são casadas e, por isso, podem ser consideradas como prova testemunhal
singular, o que afastaria a possibilidade de seu uso para fundamentar a condenação.

Pois bem.

A captação ilícita de sufrágio tem previsão legal no art. 41-A da Lei nº
9.504/97:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação
de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou
entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro
da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a
cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio
de 1990.

Os pressupostos para a caracterização do ilícito encontram-se plasmados em
didático precedente da lavra do Min. Luís Roberto Barroso:

Num. 43160413 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

“[...] Prefeito. Captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político. [...] 3. Nos
termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, para a configuração da captação
ilícita de sufrágio, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i)
a realização de quaisquer das condutas enumeradas pelo dispositivo - doar,
oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza a eleitor, inclusive emprego ou função pública; (ii) o dolo específico
de obter o voto do eleitor; (iii) a participação ou anuência do candidato
beneficiado; e (iv) a ocorrência dos fatos desde o registro da candidatura até
o dia da eleição. Além disso, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
firmou entendimento no sentido de que é necessária a existência de conjunto
probatório suficientemente denso para a configuração do ilícito eleitoral.
Precedentes. 4. O quadro fático delineado pelo acórdão regional revela a
existência de provas testemunhais e documentais aptas à configuração da
prática de captação ilícita de sufrágio, consistente na entrega de valores
(pecúnia ou cheques) pelo recorrente e por pessoas a ele vinculadas,
simulando a contratação dos beneficiários como servidores da prefeitura,
visando à obtenção de votos. [...]”
[Ac. de 26.2.2019 no REspe nº 71881, rel. Min. Luís Roberto Barroso]

Voltando-se para o caso concreto, vislumbra-se a existência de arcabouço
probatório suficiente à manutenção da sentença quanto à condenação de Claudemir,
porém, a ausência de elementos que impliquem os primeiros recorrentes, Cláudio e
Walter.

Segundo consta, a investigação foi deflagrada a partir do comparecimento,
em 09/11/2020, dos eleitores Jéssica e Edivaldo à sede do Ministério Público Eleitoral de
Tapira/PR, oportunidade em que narraram resumidamente que: votam em Tapira/PR;
foram procurados por Robisom, no início do mês de novembro de 2020, que
primeiramente os questionou acerca de adesivo com propaganda da candidatura 17;
Robisom é sobrinho de Claudemir, então candidato ao cargo proporcional; Robisom
afirmou que havia um vereador que poderia ajudá-los; em 01/11/2020 Claudemir foi à sua
residência e perguntou do que estariam precisando e, diante da resposta, ofertou 25
metros de forro PVC imediatamente e condicionou outra metade à sua vitória no pleito; no
dia 03/11/2020, Claudio, Walter e Claudemir compareceram à sua residência,
oportunidade em que Claudio teria apresentado suas propostas e corroborado a oferta
realizada por Claudemir; no dia 05/11/2020, Robisom entregou uma “nota” referente à
aquisição de 50 metros de forro no valor de R$ 1.207,08 e que no dia 06/11/2020, Jéssica
foi até o depósito Pereira Lopes e entregou a “nota” à funcionária “Cris”, seguindo-se a
entrega do material de construção no período vespertino.

A partir de tais dados, o juízo de primeiro grau deferiu pedido de busca e
apreensão patrocinado pelo Ministério Público, em diversos endereços, que resultaram na
obtenção de nota fiscal na sede da empresa Pereira Lopes Materiais de Construção;
imagens do circuito interno de segurança do referido estabelecimento.

Ademais, no bojo da investigação o órgão ministerial colheu o depoimento de
funcionários do mencionado estabelecimento comercial, os quais foram posteriormente
reiterados em juízo sob o crivo do contraditório.

Num. 43160413 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Consta dos autos cópia da nota (id. 42995837) que foi entregue ao eleitor
Edivaldo e posteriormente utilizada por Jéssica para retirada dos materiais, cujo teor
corrobora suas declarações, uma vez que dela se constata a emissão em 04/11/2020, por
volta de 8h40, em nome de Edivaldo, contendo como produtos a quantia de 50,40 m2 de
forro PVC, no valor total de R$ 1.207,08.

Embora contenha a referência a se tratar de mero orçamento, denota-se que
esta palavra foi riscada e substituída por “venda à vista”, verificando-se, outrossim, a
existência da expressão “a retirar” e um carimbo de “pago em 04/11/20”, anotações estas
esclarecidas pela funcionária do depósito de materiais de construção responsável por
operar o caixa, Aline, que, em seu depoimento afirmou que "no caso da nota, ela foi
feita no dia 04/11/2020, por volta de 8:30 da manhã, então risquei a palavra
orçamento, escrevi que era venda a vista, e carimbei a data e esse documento ficou
como sendo um vale-mercadoria".

Essa informação foi corroborada pela testemunha Cristiane, que também
trabalhava no depósito Pereira Lopes e em juízo afirmou que "na hora que estava
chegando do almoço, por volta de 12h20min, 12h25min, a Jéssica me abordou na porta
da loja, com a nota e estava escrito ‘orçamento’ em cima, e pediu para eu entregar, como
de costume eu peguei a nota levei no caixa e falei para a Aline, ‘Aline, essa nota é para
por na entrega, mas está escrito orçamento’, nesse mesmo momento foi riscado o
‘orçamento’ e a Aline falou: ‘eu já sei a que se refere essa nota’,ela pegou essa nota,
riscou e pediu para que colocasse na entrega".

É certo, ainda, que mediante busca e apreensão, o órgão ministerial logrou
obter imagens do circuito interno de segurança do depósito de material de construção,
podendo-se constatar que, no mesmo dia e horário de confecção da nota em nome de
Edivaldo, Robisom estava sendo atendido no balcão do depósito e, conforme a
testemunha Fernando, responsável pela venda, ele efetivou a aquisição do forro de PVC
retratado na mencionada nota. (id. 42995880).

Embora no vídeo seja possível observar Robisom assinando a nota e
entregando para a funcionária do caixa, em outro registro do circuito interno, datado de
11/11/2020, 14h55, verifica-se que Robisom esteve novamente no estabelecimento
comercial, oportunidade em que realizou o pagamento da mercadoria, em espécie, e
recebeu em retorno a via assinada (id. 42995881), o que também foi relatado pela
testemunha Aline.

Somando-se a tais elementos, a medida cautelar resultou também na
apreensão, na sede do depósito, da efetiva nota correspondente à aquisição do mesmo
material de construção, que foi emitida em nome do então candidato e ora recorrente
Claudemir, correspondente à aquisição dos mesmos 50,40 m2 de forro PVC, pelo
montante de R$ 1.207,08, com data e hora de emissão que correspondem àquela em
nome de Edivaldo - 04/11/2020, às 08h39. (id. 42995854 - fls. 25).

Nesse ponto, urge esclarecer que, embora a defesa de Claudemir afirme que
a nota em seu nome e apreendida em operação teria sido emitida em 04/12/2020, tal
afirmativa não corresponde aos fatos. Observa-se, claramente, do documento fiscal, a
data de emissão em 04/11/2020, sendo que a data de 04/12/2020 encontra-se no campo
Num. 43160413 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

referente à "condição de pagamento".

Denota-se, portanto, que na referida data, Robisom esteve na sede do
depósito de materiais de construção e efetivou a aquisição do forro, que posteriormente
foi entregue na residência de Edivaldo. Tais constatações são corroboradas pela prova
oral produzida.

Leonardo Guedes da Silva, em depoimento prestado na sede do Ministério
Público, afirmou que: trabalha no depósito Pereira Lopes, como motorista e entregador;
recebe de Fernando as notas para entrega, recorda-se da entrega de forro para
Edivaldo; foram entregues três pacotes; não havia ninguém na residência nova então
foram à residência antiga de Edivaldo e sua esposa orientou a entregar na casa nova pois
o portão estava sem cadeado; não teve contato com Robisom; a mercadoria foi retirada
do local de entrega após a divulgação do vídeo na internet, pois havia receio de que
pudesse ser furtada.

Fernando dos Santos Torres, no órgão ministerial, declarou que: é funcionário
no depósito Pereira Lopes e é responsável por distribuir as entregas, vendedor e
responsável pelo descarregamento de mercadorias; conhece Robisom e sabe que ele é
parente de Claudemir; Robisom esteve no depósito para adquirir o forro; foi
responsável por fazer a nota; fez a venda e depois Robisom pediu que fizesse uma
nota em outro nome; tirou um orçamento em nome do outro rapaz; ele pediu 50
metros de forro; nessa venda o primeiro documento emitido foi a nota em nome de
Claudemir; ele não efetuou o pagamento à vista, então a nota foi para o envelope do
cliente no caixa, aguardando pagamento; ele pediu para fazer a nota de 50 metros de
forro para o Claudemir; ele pediu que fosse feito um orçamento do forro em nome de
outra pessoa para quem seria doado o material; o Robisom levou esse orçamento e a
nota em nome de Claudemir ficou no caixa; sobre a entrega, a esposa do rapaz veio
em outra data, ela deixou a nota e foi feita a entrega; o responsável pela entrega foi
Leonardo; a esposa do rapaz entregou a nota para Cristiane; a entrega foi em benefício
do Edivaldo; o endereço de entrega é saída para Nova Olímpia; Leonardo foi com o
ajudante; Claudemir não esteve na loja e não falou com ele; não atendeu o Robisom em
outra oportunidade; Claudemir já fez compras e suas entregas eram feitas em sua
residência; Robisom não tem cadastro na loja; foi apenas essa oportunidade em que
Robisom fez compra em nome de Claudemir; sabia que ele era sobrinho.

Aline Borges Silva, também ouvida na sede do parquet, afirmou que: trabalha
no depósito Pereira Lopes na função de operadora de caixa; a operação padrão é que o
vendedor atende o cliente, faz o pedido e a nota sai no caixa, o caixa recebe o
pagamento e entrega a nota ao cliente; há dois sistemas, à vista ou para trinta dias;
quando é à vista, a nota é entregue ao cliente e não fica nenhum documento na loja,
apenas a venda fica registrada no sistema; quando é à prazo, o caixa fica com a primeira
via que é a que o cliente assina e a segunda via é entregue ao cliente; a entrega pode ser
feita antes do acerto de 30 dias; após o vendedor fazer a nota, as vias saem na
impressora do caixa; a via de entrega é igual a que fica no estabelecimento, só há o
carimbo de entrega; o orçamento é para cotar o valor de materiais; como o Robisom foi
fazer o pagamento ele pegou a via assinada e levou, então não ficou nada na loja; não
sabe dizer quem foi fazer a retirada do material; Robisom foi ao estabelecimento e
disse que queria pagar uma nota que estava no nome do Claudemir; havia várias
Num. 43160413 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

notas mas ele mencionou que era uma específica de forro; identificou a nota, passou
para ele e ele entregou o dinheiro; o pagamento foi feito em dinheiro; no caso da nota,
ela foi feita no dia 04/11/2020, por volta de 8:30 da manhã; riscou a palavra
orçamento, escreveu que era venda a vista, e carimbou a data e esse documento
ficou como sendo um vale-mercadoria, isso porque a nota da empresa fica na empresa
mesmo já que ele não havia quitado ainda; a nota da entrega fica num bloco para
comprovar que o material foi entregue; o Robisom, quando foi pagar, perguntou se
após o pagamento a nota ficava registrada ou não; respondeu que fica registrada
no sistema; não recebi outro pagamento do Robisom.

Cristiane Santos, quando ouvida pelo Ministério Público, declarou que:
trabalha no depósito Pereira Lopes e exerce a função de vendedora; já vendeu para
Claudemir com relação à obra em sua residência; a venda do forro não foi feita por ela;
sobre o procedimento de venda da loja, caso o cliente não tenha cadastro coloca-se o
nome da pessoa que é para ser entregue ou da pessoa que comprou, nesse caso o
pagamento é à vista; faz a nota e emite para o caixa, o caixa registra; sobre a entrega, os
vendedores pegam a nota no caixa e passam para o responsável pela entrega; no dia da
entrega, estava voltando do almoço e a Jéssica a abordou na frente da loja, entregou a
nota e falou ‘Cris manda para a gente esse material”; questionei o fato de estar só como
orçamento; ela falou que era apenas entregar no caixa; entreguei no caixa e a menina
disse que está como orçamento, mas que já havia registrado no caixa como venda, então
risquei a palavra orçamento, coloquei como venda à vista e coloquei na entrega; não
escreveu o termo “a retirar”; Jéssica não entrou na loja; a nota era apenas de forro.

Em juízo, as referidas testemunhas corroboraram todas as afirmações que já
haviam sido realizadas perante o Ministério Público.

Aline Borges Silva, em juízo, afirmou que se recorda de Robisom ter feito a
nota em nome de Claudemir, bem como do momento em que ele foi quitar o valor
daquela nota específica chamando atenção de seu depoimento prestado perante o
Ministério Público a afirmação de que Robisom, quando foi realizar o pagamento,
perguntou se a nota ficaria registrada no sistema ou não. Declarou, outrossim, que foi
ela quem riscou a palavra "orçamento" e incluiu "venda a vista" e o carimbo de pago, de
modo que aquele documento se tornou um vale para a retirada das mercadorias:

Pergunta: Aline, trabalhou no depósito Pereira?
Resposta: Sim.
Pergunta: Quais as funções exercia lá?
Resposta: Operadora de caixa.
Pergunta: Como era o dia a dia da empresa, o vendedor fazia a venda?
Resposta: Conforme faziam a venda no sistema iam passando para o caixa, e
ali eu guardava as notas, recebia as notas também.
Pergunta: Qual a diferença das notas do orçamento na empresa, às vezes
emitem orçamento e às vezes emitem nota?
Resposta: O orçamento é para fazer a cotação de preço, a nota fica
registrada no sistema no nome do cliente e assim geram contas a pagar.
Pergunta: Quando eu vou fazer um orçamento precisa fazer o cadastro ou
pode deixar em aberto?
Resposta: Não, dá pra ficar como consumidor final, normal.
Num. 43160413 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Pergunta: Sem especificação de cliente, né?
Resposta: Isso
Pergunta: Lembra da compra que em tese foi realizada pelo Robisom, que
até o Ministério Público foi lá para entender?
Resposta: Lembro
Pergunta: Como foi feita essa venda, o que você lembra?
Resposta: Eu me recordo que o Robisom fez a nota no nome do
Claudemir, e foi entregue na casa do Edvaldo. O Robisom foi na loja, fez
o pedido, faturou no nome do Claudemir e foi entregue na casa do
Edvaldo.
Pergunta: Você sabe por que primeiramente foi feito um cupom de orçamento
pro Robisom e não uma nota?
Resposta: Eu acredito que primeiro eles fizeram um orçamento para ver o
preço que ia dar, depois teve uma nota.
Pergunta: Nesse dia que ele fez o orçamento, ele se comprometeu a pagar,
você recebeu uma cópia desse orçamento para arquivar no caixa?
Resposta: Eu não lembro se foi no mesmo dia, mas depois o rapaz efetuou a
nota no nome dele, depois de uns dias ele foi pagar.
Pergunta: O Robisom foi pessoalmente pagar?
Resposta: Foi, pessoalmente
Pergunta: E ele pagou em dinheiro?
Resposta: Em dinheiro.
Pergunta: Ele foi lá e pagou somente os forros?
Resposta: Isso
Pergunta: Ele chegou a falar do Claudemir para você, ele citou algum
nome?
Resposta: Na hora que ele foi pagar, como não era no nome dele, ele
falou o nome do Claudemir, que estava no cadastro, ai eu peguei no
cadastro e dei baixa na nota
Pergunta: Se eu vou fazer uma compra, precisa obrigatoriamente ter o
cadastro ou pode ser uma venda para consumidor final?
Resposta: Se for à vista é consumidor final e não precisa de cadastro, mas se
for a prazo tem que ter o cadastro.
Pergunta: Qual a diferença do à vista para à prazo?
Resposta: No à prazo tem o cadastro na loja, pode comprar a prazo, pode
comprar à vista, tanto faz.
Pergunta: Essa compra, igual a que o Robisom fez, ela foi considerada à vista
ou a prazo?
Resposta: Foi considerada à vista porque não deu 30 (trinta) dias do
pagamento, quando ele foi pagar, eu efetuei o desconto.
Pergunta: Então a compra dele poderia até ser feita fora do cadastro do
Claudemir?
Resposta: Sim
Pergunta: Não precisaria fazer o registro para o Claudemir?
Resposta: Não, como foi o Claudemir que pagou, foi feito no nome dele.
Pergunta: Por que você fala que foi o Claudemir que pagou?
Resposta: Foi o Claudemir que pagou porque está no nome dele, então ele
autorizou.
Pergunta: Da forma que foi, o Robisom poderia comprar sem registrar no
Num. 43160413 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

nome de ninguém?
Resposta: Sim
Pergunta: O nome Edivaldo, o vendedor inseriu no orçamento ou isso é feito
no caixa?
Resposta: Não, o vendedor que colocou, no caso tem que ter o romaneio de
entrega.
Pergunta: Na hora do pagamento o Robisom te disse alguma coisa, tipo vou
entregar para João ou vou levar para casa?
Resposta: Não, comigo foi só mesmo o pagamento
Pergunta: Era comum o Robisom fazer compras no depósito?
Resposta: Não.
Pergunta: Ele ir lá e ficar fazendo pagamento, essas coisas?
Resposta: Não
Pergunta: Foi um ato isolado, você pode me falar? Tipo, foi só essa vez que
eu atendi ele.
Resposta: Ele já foi várias vezes lá, mas ele não era um cliente ativo, que ia
direto.
Pergunta: Essas vezes que ele foi lá, era comum ele fazer compra à vista,
tipo 200 reais, 1.000 reais?
Resposta: Era, no nome dele, ele tinha cadastro na loja.
Pergunta: Ele tinha cadastro na loja?
Resposta: Tinha
Pergunta: Então as outras compras foram no nome dele?
Resposta: Sim, no nome dele, na nota dele.
Pergunta: Essa esporádica que foi no nome do Claudemir?
Resposta: Isso.
Pergunta: Foi por esse motivo que você disse que foi o Claudemir que pagou
a nota, que te chamou atenção?
Resposta: se alguém vai pagar uma nota que está no nome de outra pessoa,
vai falar o nome dessa pessoa, então vai estar pagando uma nota que está
no nome da pessoa, não importa quem é e sim o nome que está cadastrado.
Pergunta: Depois desse episódio que o Ministério Público foi lá, fez
apreensão dessa nota, alguém procurou vocês, alguém falou alguma coisa?
Resposta: Não, comigo não
Pergunta: Essa nota depois que ele pagou, ele levou uma via com ele?
Resposta: não me recordo se o Robisom pagou depois da entrega, acho que
ele pagou depois que foi entregue, ficava uma nota na entrega para
comprovar que eles entregaram o material, era uma 2ª via. A via que ele
pagou ele levou, no caixa não fica nada, fica no romaneio de entrega mesmo,
se eu não me engano foi o que a que vocês pegaram aquele dia.
Pergunta: Naquele período existiam várias notas e o Robisom, mencionou
uma específica do forro, essas outras notas era de quem, você sabe me
dizer?
Resposta: era tudo no nome do Claudemir também, porque ele é cliente da
loja faz tempo, então eram notas que era dele mesmo, só que essa específica
foi o Robisom que pagou.
Pergunta: E essas outras notas, esses produtos eram entregues ao
Claudemir mesmo ou viu uma situação parecida, que foi entregue para
terceiro?
Num. 43160413 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Resposta: O Claudemir mesmo, se eu não me engano eram assinadas por
ele, era coisas que era dele mesmo.
Pergunta: E você sabe por que não foi o Claudemir que foi retirar esses
produtos dessa compra?
Resposta: Não sei te falar, eu sei que ele autorizou, mas também não foi
comigo e não sei te dizer com quem foi, mas teve a autorização para ser
comprado o material.
Pergunta: Aline, você disse que houve uma autorização para compra, você
fez ligação para o Claudemir na hora dessa venda, como foi essa
autorização?
Resposta: Eu no caixa, a minha função não é autorizar ninguém a comprar,
eles fazem isso direto no balcão com os vendedores, então, assim quem
atendeu e fez a nota no nome do Claudemir, provavelmente pegou
autorização do Claudemir ou o Robson entregou alguma coisa como
autorizou.
Pergunta: Isso é uma suposição, você imagina que isso tenha acontecido?
Resposta: isso tem que acontecer, se alguém compra no nome de outra
pessoa tem que ter a autorização.
Pergunta: A loja fez esse movimento ao Claudemir?
Resposta: não me lembro se foi o Fernando ou a Cris que fez a venda, tenho
que ver com eles porque não lembro disso.
Pergunta: Então você não se recorda?
Resposta: Eu suponho porque é o que geralmente acontece.
Pergunta: A questão da venda o carimbo e pago, quem é que faz o carimbo
de pago na nota?
Resposta: Eu
Pergunta: Nessa ocasião, você observou que você estava com o romaneio de
orçamento ou de venda na mão?
Resposta: Não, era de venda, porque eu coloquei pago assim que o Robisom
efetuou o pagamento, então era nota de venda mesmo.
Pergunta: A letra do carimbo que tem a data é sua?
Resposta: Sim
Pergunta: Quando você faz a emissão da nota no cadastro que ele assina,
você entrega uma via igual para ele e guarda uma via no depósito?
Resposta: Isso, é uma segunda via para ele e para a gente
Pergunta: Iguais.
Resposta: Isso
Pergunta: E essa nota você guardou na ficha do Claudemir por que estava no
nome dele?
Resposta: Isso.

Cristiane Santos repisou o episódio em que foi abordada por Jéssica, com
uma nota referente a forro de PVC, na qual estava escrito ’orçamento’ e foi passada para
a entrega naquele mesmo dia, declarando:

Pergunta: A Sra trabalha no depósito Pereira?
Resposta: Sim
Pergunta: há quanto tempo a Sra trabalha lá?
Resposta: há 01 (um) ano e 05 (cinco) meses.
Num. 43160413 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Pergunta: Quais as funções que você exerce?
Resposta: Eu sou vendedora
Pergunta: Qual é o procedimento para quem vai lá fazer uma compra, qual o
procedimento cadastral, orçamento?
Resposta: primeiro entra no nome do cliente e faz a venda, se o cliente não
tem nome, usamos um código colocando o nome do cliente, faz a venda,
manda para o caixa e no caixa pegamos a nota, ou o cliente assina ou paga.
E as outras vai para um lugar onde coloca as notas para entrega.
Pergunta: Então quando paga vai uma via para o cliente e uma via nessa
caixinha?
Resposta: Isso, vai direto para a entrega
Pergunta: É comum o cliente pegar a nota para entregar depois, ou não,
sempre já sai para entrega?
Resposta: Não, às vezes se o cliente falar que a entrega não é na hora, eles
colocam uma via na entrega e escreve ‘vai pedir’ ou o cliente leva uma via
para ele escrita ‘2ª via’.
Pergunta: Já chegou a escrever a retirar?
Resposta: Não, escreve mais 2ª via ou vai pedir
Pergunta: Normalmente as notas são feitas no nome de quem compra, ou
pode ser feita no nome de terceiro, a Sra sabe me dizer?
Resposta: Às vezes costuma fazer a nota no nome de quem compra, mas só
se a pessoa falar que não vai pagar na hora, aí faz no nome de quem compra
e marca o nome de quem é para entregar.
Pergunta: A Sra chegou a fazer alguma venda para pessoa de Edivaldo Pinto
Campo?
Resposta: Não
Pergunta: E para a pessoa de Jessica Cristina Soares de Oliveira?
Resposta: Também não
Pergunta: E para o Sr Claudemir Antonio de Abreu que foi candidato?
Resposta: Não
Pergunta: E para o Robisom Luiz de Abreu?
Resposta: Também não
Pergunta: A Sra sabe quem é Jessica?
Resposta: É a esposa do Edvaldo
Pergunta: A Sra chegou a receber uma nota dela?
Resposta: Na hora que estava chegando do almoço, por volta de
12h20min, 12h25min, a Jéssica me abordou na porta da loja, com a nota
e estava escrito ‘orçamento’ em cima, e pediu para eu entregar, como de
costume eu peguei a nota levei no caixa e falei para a Aline, ‘Aline, essa
nota é para por na entrega, mas está escrito orçamento’, nesse mesmo
momento foi riscado o ‘orçamento’ e a Aline falou: ‘Eu já sei a que se
refere essa nota’,ela pegou essa nota, riscou e pediu para que colocasse
na entrega.
Pergunta: Ela chegou a falar do que era?
Resposta: Não, só vi que era forro e vi que estava no nome do esposo
da Jéssica e coloquei na entrega. Estava chegando do almoço, só
peguei a nota, coloquei para entrega
Pergunta: Mas quando a Aline disse que já sabia do que se tratava, a Sra
sabia do que se tratava?
Num. 43160413 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Resposta: Não
Pergunta: Mas vamos dizer assim, aquela nota, se uma pessoa for lá
comprar, não aquele formato que sai que estava escrito orçamento
Resposta: Não é daquele jeito que sai, não é acostumado a sair orçamento,
sai mais como venda a vista ou venda a prazo. Eu só cheguei entreguei a
nota, como ela era do caixa, ela ia saber do que se trata, porque não era uma
venda minha
Pergunta: A Sra que colocou na caixinha da entrega?
Resposta: Sim, ela riscou e eu coloquei na caixinha da entrega
Pergunta: O que escreveu na nota?
Resposta: Não me recordo se ela escreveu à vista ou venda
Pergunta: Ela quem?
Resposta: A Aline
Pergunta: Quem é Fernando lá na loja?
Resposta: O Fernando é responsável pela entrega
Pergunta: Ele vai pegando os documentos na caixinha e entregando?
Resposta: Não, ele só faz as divisões da entrega
Pergunta: Essa letra do à vista é da Sra?
Resposta: É da Aline
Pergunta: E esse a retirar?
Resposta: Esse eu não sei
Pergunta: A senhora riscou o orçamento e escreveu à vista?
Resposta: Não, a Aline escreveu o à vista
Pergunta: E esse a retirar?
Resposta: Esse a retirar, eu não sei, não tinha quando eu risquei
Pergunta: Então esse a retirar foi escrito depois que entregaram lá?
Resposta: Sim, porque eu só peguei nota de orçamento, não tinha nada
escrito e entreguei
Pergunta: Esse carimbo de pago, quem faz?
Resposta: É no caixa
Pergunta: Na época quem exercia a função de caixa?
Resposta: A Aline
Pergunta: A Sra sabe como funciona o sistema de cadastramento da loja, é
um cadastro para cada pessoa como é feito para emitir a nota?
Resposta: Se for nota fiscal, tem que ter o cadastro, agora se for uma nota
que a pessoa não tem o cadastro, eles usam o código 847 e coloca o nome
do cliente na frente
Pergunta: Especificamente esse orçamento, precisa de cadastro para emitir o
nome?
Resposta: Não, porque sai no 847, que é o consumidor final, a gente entra no
sistema e coloca o nome da pessoa para ser entregue
Pergunta: Quem é responsável por preencher, o vendedor ou no caixa?
Resposta: O vendedor
Pergunta: Esse nome Edvaldo Pinto Campos?
Resposta: Foi colocado no ato da venda
Pergunta: Na hora que emitiu o orçamento?
Resposta: Isso, na hora que foi emitido
Pergunta: E esse orçamento, quando ele emite não precisa necessariamente
a compra ser na hora?
Num. 43160413 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Resposta: Não, não é hábito fazer o orçamento e a pessoa pedir a venda
Pergunta: Cristiane, lá na loja como vendedora você tem conhecimento se é
comum cliente comprar lá em nome de terceiros?
Resposta: Não é comum, porque precisa de uma autorização, se for fazer
uma venda para terceiro precisa de uma autorização, se for fazer uma venda
para terceiros tem que ter uma autorização do mesmo, a venda sai no nome
da pessoa que autoriza.
Pergunta: Se o pagamento não tivesse sido feito à vista, havia a possibilidade
dessa venda sair como orçamento, sendo venda efetiva no sistema?
Resposta: Não, a não ser que seja a pedido do cliente, mas não temos o
hábito, saiu como orçamento é orçamento, se é venda à vista sai como venda
à vista.
Pergunta: Seria necessário fazer uma nova nota?
Resposta: Sim, para tirar do orçamento e colocar na venda à vista
Pergunta: O orçamento teria que ser pago à vista?
Resposta: orçamento é orçamento e venda à vista é venda à vista.
Pergunta: Quando a senhora recebeu a nota da Jessica, onde que vocês
estavam, dentro da loja, fora da loja?
Resposta: Eu tinha acabado de descer do carro e atravessar a rua, e ela me
abordou na frente da loja
Pergunta: Você se recorda de ter visto o carimbo de pagamento?
Resposta: Não, porque não temos o hábito de colocar carimbo no orçamento
Pergunta: É de costume lá na loja carimbar quando a venda é à vista?
Resposta: Se o cliente levar a segunda via, sim, se ela for para a caixinha,
não
Pergunta: Quando a venda é a prazo também bate o carimbo com a data de
pagamento,ou não?
Resposta: Não, colocamos na caixinha e só carimba entrega
Pergunta: Cristiane, o que é considerado venda a prazo, porque o orçamento
está escrito que tem validade de um dia, um dia para comprar a mercadoria?
Resposta: O valor da mercadoria vale um dia, ele vai continuar o mesmo
orçamento, mas o valor vale só um dia
Pergunta: pra retirar a mercadoria naquele valor, eu tenho que pagar no dia
que eu orcei?
Resposta: Se se você faz a compra à vista, você pode tirar quando você
quiser, se você faz a prazo também, não tem um prazo para retirar a
mercadoria.
Pergunta: Tirar mercadoria você fala, né?
Resposta: Isso
Pergunta: Se eu orçar um saco de cimento e ele sair por 29 reais e eu quiser
comprar ele por esse preço, eu preciso pagar ele hoje, no dia que eu orcei?
Resposta: Isso, porque ele vai valer um dia
Pergunta: Se eu for daqui 10 dias e pedir para entregar e depois de 4 dias ir
na loja pagar,eu vou pagar o valor do orçamento ou o valor que está correndo
no dia?
Resposta: O valor que está correndo no dia, porque o valor do orçamento é
um dia
Pergunta: Antes de colocar a nota para entrega, você confirmou o pagamento
no caixa com a Aline?
Num. 43160413 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Resposta: Não, eu só levei para ela para saber o porquê que estava como
orçamento, eu não preciso confirmar pagamento
Pergunta: Você achou estranho está como orçamento?
Resposta: Eu cheguei e falei: ‘Aline, essa nota está como orçamento, mas ela
pediu para colocar na entrega’, ela falou: ‘Não, essa nota eu já sei do que se
refere, pode colocar na entrega’.
Pergunta: Você se recorda o material que estava escrito na folha?
Resposta: Era forro
Pergunta: A metragem?
Resposta: Eu não lembro se era 9 (nove) ou 7 (sete) metros.
Pergunta: Em nome de quem estava a nota?
Resposta: No nome do esposo da Jessica
Pergunta: O Edvaldo?
Resposta: Isso, no 847
Pergunta: O código que vocês usavam era 847?
Resposta: Isso, para consumidor final, porque ele não tinha cadastro
Pergunta: Já que lá não tinha cadastro do Edvaldo e vocês usam o código,
como vocês consegue o nome completo da pessoa para emitir a nota?
Resposta: O nome é com a própria pessoa
Pergunta: A própria pessoa fornece?
Resposta: Isso, o vendedor que fez a venda vai perguntar o nome da pessoa
ou para quem que é para entregar
Pergunta: Houve alguma autorização de Cláudio ou de Claudemir para que
houvesse a venda para o Ed?
Resposta: Não, eu só peguei a nota na porta e coloquei na entrega.
Pergunta: Algum candidato autorizou a venda de material?
Resposta: Comigo não
Pergunta: Seria possível se eu chegasse no depósito e falasse eu vou
comprar forro,entrega no nome de João, constaria esse nome na nota?
Resposta: O nome que pedir para colocar
Pergunta: É possível chegar uma pessoa que não tem cadastro, comprar e
pagar e pedir para colocar no nome de outra pessoa?
Resposta: Sim, é possível
Pergunta: A Sra sabe quem são o Cláudio, o Valter, o Claudemir e o Robson?
Resposta: Sim
Pergunta: A Sra se recorda de ter visto algumas essas pessoas na loja?
Resposta: Não, porque não foi comigo a venda, então não me recordo
Pergunta: Se recorda se algum deles era cliente?
Resposta: O Claudemir é cliente da loja
Pergunta: Você se recorda de ter visto ele?
Resposta: Não me recordo de ter visto ele
Pergunta: O Robisom era cliente, mesmo que ele não tinha cadastro, ele
comprava no nome de outras pessoas na loja?
Resposta: Ele compra, mas compra à vista, não tem cadastro.

Fernando dos Santos Torres, de seu turno, relatou que foi responsável pela
venda e confirmou que Robisom solicitou a quantidade de forro PVC e que a venda
fosse realizada em nome de Claudemir, porém indicando Edivaldo para a entrega,
que em outras oportunidades Robisom já efetivou compras em nome de Claudemir
Num. 43160413 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

devido à relação de parentesco, portanto já haveria uma autorização prévia:

Pergunta: O Sr trabalha no Depósito Pereira Lopes?
Resposta: Sim
Pergunta: Há quanto tempo?
Resposta: Eu acredito que já faz uns 09 (nove) anos.
Pergunta: Quais são as funções que você exerce lá?
Resposta: Como vendedor e na parte de carregamento de entrega
Pergunta: Faz quanto tempo que você exerce essa função?
Resposta: Faz uns 04 (quatro) ou 05 (cinco) anos que está na função de
vendedor.
Pergunta: Você conhece o Robisom?
Resposta: Conheço
Pergunta: Quem é o Robisom?
Resposta: Eu conheço ele como Galo
Pergunta: Ele é parente do Claudemir, você sabe?
Resposta: Sim
Pergunta: O Robisom é cliente do Depósito?
Resposta: É cliente
Pergunta: Ele costuma fazer compras lá?
Resposta: Sim
Pergunta: Como são essas compras?
Resposta: compra de tudo, cimento, tudo que vai em uma obra, inclusive
atualmente estamos entregando material para ele
Pergunta: Ele trabalha com o quê?
Resposta: Não sei
Pergunta: E por que ele compra tanto material lá?
Resposta: Não sei
Pergunta: Essas coisas são entregues onde para ele?
Resposta: são entregues na casa dele
Pergunta: Mas essa reforma, ou sempre é entregue na casa dele?
Resposta: já foi entregue em outros endereços
Pergunta: Em outros endereços?
Resposta: Atualmente ele mora com o pai dele
Pergunta: Você sabe o que ele faz que ele compra tanto material?
Resposta: Não
Pergunta: Se ele trabalha com obra?
Resposta: Não, não sei
Pergunta: Esse material é entregue na casa dele, ele está fazendo obra lá?
Resposta: Sim
Pergunta: O que ele está mexendo lá, você sabe?
Resposta: Está reformando a casa
Pergunta: Que tipo de reforma, você sabe?
Resposta: Não sei, eu faço entrega mas não acompanho a reforma
Pergunta: Como você sabe que está tendo reforma lá?
Resposta: Ele disse que estava fazendo reforma
Pergunta: Como é feita a venda para ele?
Resposta: Geralmente à vista
Pergunta: Ele tem cadastro?
Num. 43160413 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Resposta: Não
Pergunta: Por que ele não tem cadastro?
Resposta: Também não sei
Pergunta: Como é expedida a nota para ele, como é registrada no sistema?
Resposta: Como consumidor final
Pergunta: Vai alguma identificação na nota?
Resposta: Geralmente o nome da pessoa é escrito a mão
Pergunta: Quando preenche a nota consegue colocar o nome que quiser
como consumidor final?
Resposta: Sim
Pergunta: Você lembra do Robisom ter comprado material na véspera da
eleição, um forro?
Resposta: Lembro
Pergunta: Como que foi?
Resposta: O Robisom chegou e apresentou uma quantidade de forro
que precisava, falou que era para marcar e fazer a notinha, eu fiz a
notinha e ele falou que era para entregar em tal endereço, fizemos a
notinha e entregamos
Pergunta: E ele indicou o nome da pessoa que ele queria que fosse
entregue?
Resposta: Sim
Pergunta: Você lembra o nome?
Resposta: Não lembro
Pergunta: Era no nome dele
Resposta: Não
Pergunta: Era no nome do Claudemir?
Resposta: Não
Pergunta: Era no nome do Edivaldo?
Resposta: Sim
Pergunta: Você chegou a questionar ele do porquê de colocar o nome de
outra pessoa?
Resposta: Não, porque sempre fazemos isso para outros clientes
Pergunta: Faz o que?
Resposta: Às vezes as pessoas compram no nome de um porque não tem
cadastro e mandam entregar.
Pergunta: Compra no nome de um para entregar no nome de outro, é comum
fazer isso?
Resposta: Sim
Pergunta: O Robisom já fez isso em outras oportunidades?
Resposta: Não, que eu me recordo não
Pergunta: Foi uma única vez?
Resposta: Sim
Pergunta: E essa entrega foi feita onde?
Resposta: A entrega foi feita no endereço da pessoa que estava na notinha.
Pergunta: Foi ele que indicou o nome para colocar na notinha?
Resposta: Sim
Pergunta: Essa outra pessoa que ele indicou o nome, você conhece, o
Edvaldo?
Resposta: conheço de vista
Num. 43160413 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Pergunta: Ele já esteve lá, já comprou com você?
Resposta: Já comprou, mas não comigo, já vi ele na loja.
Pergunta: Você sabe se ele foi comprar para ele ou para o mercado que ele
trabalhava?
Resposta: para o mercado eu já lembro de ele ter ido
Pergunta: Foi expedido para o Robisom uma nota, um orçamento, o que foi
dado para ele ou comprou e já pagou, como foi essa compra?
Resposta: Eu não lembro
Pergunta: Como foi, ele emitiu um orçamento, como foi o procedimento,
emitiu o orçamento?
Resposta: Emiti orçamento e passei para o caixa, e passa a nota para o
cliente
Pergunta: Nota do que?
Resposta: O orçamento, a nota sai no caixa
Pergunta: Fica uma via no caixa e outra com o cliente, fica algum controle no
caixa pendente?
Resposta: sim
Pergunta: Como que fica?
Resposta: Uma via no caixa e outra o cliente leva
Pergunta: Onde fica guardada essas vias que fica no caixa?
Resposta: As vias são guardadas dentro do envelope, o envelope é amarelo,
meio laranja.
Pergunta: Foi o Sr que fez o cadastro do Claudemir?
Resposta: Não
Pergunta: Quando fomos lá eu pedi acesso ao sistema, e a compra
estava no nome de Claudemir Antonio de Abreu, foi feito isso?
Resposta: Foi, foi feita a nota no nome do Claudemir
Pergunta: O Robisom pediu para fazer no cadastro do Claudemir, por
que?
Resposta: Não sei
Pergunta: Ele já tinha feito isso antes?
Resposta: Já
Pergunta: Em outras oportunidades?
Resposta: Sim
Pergunta: O Robson chegou lá, comprou e pediu para colocar no nome
do Claudemir?
Resposta: Sim, as vezes ele compra
Pergunta: E essas compras são esporádicas ou é comum isso
acontecer?
Resposta: Não é comum não
Pergunta: E ele tem autorização para fazer isso?
Resposta: Sim
Pergunta: Do próprio Claudemir?
Resposta: Sim
Pergunta: Como foi essa autorização?
Resposta: ninguém ligou lá, geralmente já fica liberado, não precisa
ligar
Pergunta: Já usa o cadastro?
Resposta: É ele já usa, porque ele não tem cadastro na loja
Num. 43160413 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Pergunta: Ali consta prazo de um dia, o que seria esse prazo de um dia no
orçamento?
Resposta: É o valor da mercadoria
Pergunta: Isso não significa que se eu for daqui dois dias lá o valor vai estar
alterado?
Resposta: Não sei te responder, é o que sai escrito lá
Pergunta: O Sr lembra quem foi fazer o pagamento desse orçamento que ele
fez, desse forro de 1.207 reais?
Resposta: Foi o Robisom
Pergunta: O Sr lembra ou viu como ele pagou?
Resposta: Não
Pergunta: Dinheiro, cheque?
Resposta: Não
Pergunta: Quem é responsável pelo recebimento?
Resposta: Aline
Pergunta: Aline não está mais lá né?
Resposta: Não, ela saiu
Pergunta: O Robisom chegou a falar do por que que ele pediu o nome do
Edvaldo?
Resposta: Não
Pergunta: O Sr lembra quem foi lá na loja pedir a retirada desse material?
Resposta: Eu não estava no momento
Pergunta: Quem foi o responsável pela entrega desse material?
Resposta: O Leonardo
Pergunta: Foi a Cristiane que recebeu a nota da Jessica, você sabe?
Resposta: Eu acho que foi
Pergunta: Depois que teve a busca, alguém foi atrás do Sr na loja?
Resposta: Não
Pergunta: A entrega foi feita lá na saída para Nova Olímpia?
Resposta: Não sei
Pergunta: depois desse episódio, você disse que o Robson voltou lá e pegou
outras compras, essas compras foram feitas no nome do Claudemir?
Resposta: Não, comprou à vista
Pergunta: Mas foi registrado no cadastro do Claudemir?
Resposta: Não
Pergunta: por que essa foi e as outras não?
Resposta: Porque essa ele deixou marcado para pagar depois e as outras
foram feita à vista, quando é à vista não faz como consumidor final
Pergunta: Essas compras do Robson ele faz tudo através do cadastro do
Claudemir?
Resposta: Não
Pergunta: Naquela vez, ele não pagou à vista?
Resposta: Foi venda a prazo
Pergunta: O que é uma venda a prazo?
Resposta: Quando vai pagar mais para frente.
Pergunta: Tem que ter o cadastro?
Resposta: Sim
Pergunta: Quando ele foi lá, ele já comprou ou disse que ia só fazer o
orçamento?
Num. 43160413 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Resposta: Ele disse que já ia comprar
Pergunta: Ele foi lá fez o orçamento e depois de 2 dias foi feito o pagamento,
não pagou na hora?
Resposta: Não pagou na hora
Pergunta: então ele já não era consumidor final em tese, porque o orçamento
não foi feito no nome dele?
Resposta: Porque não tinha cadastro
Pergunta: Para fazer o orçamento não precisaria de um cadastro, o cadastro
seria mais lógico para quem fosse comprar?
Resposta: Sim
Pergunta: Se eu for na loja fala que eu quero 10 sacos de cimento e falar que
vou pagar daqui 3 dias, e esse modelo de orçamento que vocês dão?
Resposta: Não
Pergunta: Como que é, que documento é emitido, você me dá um documento
ou só reserva os sacos de cimento?
Resposta: Não, só faz o orçamento
Pergunta: E você conclui a venda?
Resposta: Não
Pergunta: Se eu falar que vou pagar depois de 3 dias, por que tem essa
validade?
Resposta: Não sei
Pergunta: Para emitir esse orçamento é preciso ter cadastro?
Resposta: Cadastro, não
Pergunta: o Sr acompanhou a entrega, quando formos fazer apreensão, esse
material foi retirado da onde, o Sr lembra?
Resposta: Sim, na casa do Gazoto
Pergunta: Esse material está no deposito ainda?
Resposta: Não, já foi entregue para outras pessoas
Pergunta: Vocês venderam?
Resposta; Sim
Pergunta: Fernando, você tem conhecimento se o Robisom já comprou
no nome do irmão, do tio ou de algum conhecido?
Resposta: Sim
Pergunta: Em nome de quem ?
Resposta: Ele costumava comprar em nome do Claudemir.
Pergunta: Alguém mais?
Resposta: Não que eu me recordo
Pergunta: Para que seja realizada uma venda em nome de terceiro, é
necessário a autorização do cliente?
Resposta: Alguns sim, alguns não
Pergunta: Você acompanhou a apreensão, qual foi o primeiro endereço que
vocês foram?
Resposta: O primeiro endereço foi na casa na saída para Nova Olímpia.
Pergunta: Quem direcionou esse endereço para vocês?
Resposta: Saímos junto com a GAECO, saímos em sentido a Santa
Felicidade, mas chegaram na esquina eles quebraram para baixo, achei
estranho.
Pergunta: Você não sabe de quem foi a informação que mudou a direção da
rota?
Num. 43160413 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Resposta: Não
Pergunta: E a busca foi feita onde?
Resposta: Na casa do Gazoto
Pergunta: Então essa mudança de rota foi durante a busca, já estava indo
para o endereço que vocês entregaram, sem falar?
Resposta: Não sabia para onde estava indo, só acompanhou o carro.
Pergunta: Tanto para um orçamento como para uma venda à vista, poderia
ser usado esse código 847, não precisaria a pessoa ter o cadastro na loja?
Resposta: Não
Pergunta: Se eu chegasse na loja não para comprar, para realizar um
orçamento poderia usar esse código 847, da mesma forma?
Resposta: Sim
Pergunta: Então em nenhuma das situações eu precisaria ter cadastro?
Resposta: Isso
Pergunta: O cadastro seria necessário se isso fosse uma venda a prazo?
Resposta: sim
Pergunta: Se eu quisesse assinar uma promissória para pegar o material e
pagar só depois de 30 dias, nesse caso seria necessário o cadastro?
Resposta: Sim.

Leonardo Guedes da Silva, em juízo, confirmou a entrega do referido material
de construção no endereço de Edivaldo:

Pergunta: Você trabalha no Depósito?
Resposta: Sim
Pergunta: Qual a sua função?
Resposta: Motorista
Pergunta: O Sr acompanhou a venda sabe para quem vendeu, quem
comprou?
Resposta: Não, só fiz a entrega
Pergunta: O Sr lembra onde foi feita a entrega desses forros, mais ou menos?
Resposta: Sim, na saída para Nova Olímpia, em uma casa nova
Pergunta: Na casa do Edvaldo?
Resposta: Sim
Pergunta: Quando o Sr chegou lá, como foi feita essa entrega, tinha algum
morador?
Resposta: Não, nós fomos na casa dele lá na vila, a e a mulher dele estava e
eu perguntei esses forros é pra entregar aqui, ela disse que era pra entregar
na casa nova e que nós podia ir lá que o portão estava aberto era só abrir o
portão e colocar na área.
Pergunta: Quem repassou essa nota para você fazer entrega?
Resposta: Foi o Fernando
Pergunta: O portão estava trancado, foi aberto na mão, tinha controle, como
era o Sr lembra?
Resposta: Estava encostado, não estava com cadeado não
Pergunta: Depois que foi feita apreensão esse material foi retirado, o Sr
lembra onde foi retirado?
Resposta: Na casa do Wanderley
Pergunta: O material que vocês retiraram, foi o mesmo que vocês entregaram
Num. 43160413 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

na casa nova do Edvaldo?
Resposta: Sim
Pergunta: Era três caixas de forro fechadas, né?
Resposta: Sim, três pacotes fechado
Pergunta: Depois que o Sr fez a entrega, o Sr acompanhou quem usou esse
forro, quem deixou de usar?
Resposta: Não, eu só entreguei lá
Pergunta: O Sr foi comunicado pelas autoridades para retirar o material, o Sr
lembra disso?
Resposta: Falaram para buscar o forro e eu fui na casa do Wanderley
Pergunta: O próprio Ministério Público orientou o Sr a ir lá?
Resposta: Sim
Pergunta: O Sr foi acompanhando o GAECO?
Resposta: Sim
Pergunta: Leonardo, quanto a entrega do forro o Ministério Público colocou
na folha 114 do processo Administrativo, uma certidão em que o material
apreendido no deposito a única coisa que interessava eles era nota de
emissão de compra do cliente Claudemir Antonio de Abreu, petição inicial ele
nos informa que essa nota é de nove metros de forro, você pode me dizer
quantos, qual foi a quantidade de material que vocês depositaram lá é
equivalente a nove metro de forro?
Resposta: Foi 45 (quarenta e cinco) folhas de 06 (seis) metros, a medida
correta não sei
Pergunta: Você fala os pacotes, quantos vem?
Resposta: O pacote fechado com 15 (quinze) folhas e cada folha tem um
metro e vinte.
Pergunta: Cada folha tem um metro e vinte?
Resposta: Sim
Pergunta: Um metro e vinte de comprimento?
Resposta: Não, não é o tamanho, acho que é o metro quadrado
Pergunta: O Sr está fazendo referência a folha?
Resposta: Não, se eu não engano a folha era uns 3 (três) metros o pacote.

Dessa feita, concatenando todos os elementos coligidos, tem-se a narrativa
coesa de Edivaldo e Jéssica no sentido da oferta e entrega de material de construção em
troca do voto, o que é corroborado pela demonstração, mediante imagens do circuito
interno, de que Robisom esteve no depósito de material de construção no mesmo
momento em que foi expedido o orçamento em nome de Edivaldo e a nota de venda de
50 metros de forro PVC no cadastro de Claudemir, bem como que, posteriormente, ele
retornou para efetivar a quitação em dinheiro da mencionada nota.

Ademais, toda essa narrativa encontra-se consentânea com os depoimentos
prestados pelos funcionários do depósito de material de construção, terceiros
desinteressados na causa, sendo que Fernando foi quem efetivou a venda a Robisom;
Aline, operadora de caixa, foi responsável por imprimir o orçamento e a nota, bem como,
posteriormente, receber o pagamento; Cristiane foi abordada por Jéssica com a
solicitação de entrega da mercadoria e Leonardo responsável pela entrega dos bens.

Nessa senda, retomando o precedente da Corte Superior anteriormente
Num. 43160413 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

mencionado verificam-se presentes todos os elementos aptos à configuração da captação
ilícita de sufrágio, quais sejam: (i) a realização de quaisquer das condutas enumeradas
pelo dispositivo - doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de
qualquer natureza a eleitor, inclusive emprego ou função pública; (ii) o dolo específico de
obter o voto do eleitor; (iii) a participação ou anuência do candidato beneficiado; e (iv) a
ocorrência dos fatos desde o registro da candidatura até o dia da eleição.

Isso porque, in casu, a análise dos elementos constantes nos autos
conduzem à convicção de que em conluio Robisom e o então candidato Claudemir
estiveram na residência de Edvaldo e Jéssica, oportunidade em que negociaram
materiais de construção, tomaram as providências para a entrega de 50 m2 de forro PVC
ao casal, condicionando-o à obtenção dos votos, fatos estes que ocorreram há poucos
dias do pleito, portanto, dentro do período compreendido entre o registro e o dia da
eleição.

Com esteio nessas conclusões, não encontra guarida o argumento do
segundo recorrente no sentido de que o que houve foi um episódio de troca por
manifestações de apoio, por adesivos, não havendo qualquer prova nos autos que
sustente tal afirmativa. A mera menção inicial de Robisom questionando Edivaldo e
Jéssica acerca da aposição de adesivos da campanha de Gazoto não é suficiente para
concluir no sentido buscado pelo recorrente Claudemir.

Também não comporta acolhimento o argumento da defesa do segundo
recorrente que busca ressaltar diferenças existentes entre o documento entregue a
Edivaldo para a retirada dos materiais (vale-compra) e a efetiva nota de venda em nome
de Claudemir, na medida em que Fernando dos Santos Torres, funcionário responsável
pela venda, esclareceu que Robisom solicitou a quantidade de forro PVC e que a
venda fosse realizada em nome de Claudemir, porém indicando Edivaldo para a
entrega, sendo corroborado pela operadora de caixa Aline, responsável pela impressão
dos romaneios. As diferenças entre os documentos apenas ressaltam a tentativa de
Robisom de acobertar o ilícito.

Na mesma esteira, não há como se aplicar a previsão do art. 368-A do
Código Eleitoral, segundo o qual, "a prova testemunhal singular, quando exclusiva, não
será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato".

Isso porque, diante de toda a análise, evidencia-se que a manutenção da
condenação pela captação ilícita de sufrágio não se baseia "exclusivamente" em prova
testemunhal, havendo robustos elementos da prática do ilícito eleitoral lastreados também
em prova documental, a exemplo das notas e imagens do circuito interno de segurança
do depósito de material de construção.

Ademais, é certo que além de Edivaldo e Jéssica que, segundo eles, são
casados, foram colhidos outros depoimentos que corroboram todo o trâmite da prática
ilícita, de modo que não há como se falar em prova testemunhal singular.

Por outro lado, diversamente do que entendeu o juízo de primeiro grau,
não vislumbro a presença de elementos aptos a estabelecer nexo de causalidade entre o
ilícito demonstrado e os primeiros recorrentes Cláudio e Walter, uma vez que não
Num. 43160413 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

socorrem quaisquer elementos de corroboração.

Destaca-se, primeiramente, a ausência de quaisquer provas de que Robisom
era cabo eleitoral de Cláudio e Walter, conforme afirmou o autor. Ademais, segundo a
narrativa de Edvaldo e Jéssica, quando Robisom os abordou pela primeira vez ainda na
via pública afirmou que "havia um vereador que poderia ajudá-los", ou seja, não
mencionou os nomes dos candidatos ao cargo majoritário.

Ademais, diversamente do que se constatou com relação a Claudemir e
Robisom, para os quais logrou-se obter imagens dos circuito interno e prova documental
corroborada pela prova oral de terceiros desinteressados na causa, que puderam
estabelecer convicção no sentido da perpetração do ilícito, no caso de Cláudio e Walter a
condenação está escorada tão somente nas declarações de Edivaldo e Jéssica.

Aliás, extrai-se da narrativa disposta da inicial que no momento em que
Cláudio supostamente corroborou a oferta de Claudemir, nem mesmo Jéssica estaria
presente, já que teria permanecido ao largo, conversando com Walter e Claudemir,
motivo pelo qual a tese da participação de Cláudio e Walter no ilícito estaria embasada
apenas no que afirmou a vítima Edivaldo, insuficiente obviamente para sustentar a
alegação do investigante.

Isso porque, com base nas declarações de ambos, o Ministério Público
dispôs na inicial que Cláudio e Walter teriam ido à residência de Edivaldo e Jéssica em
companhia de Claudemir e que in verbis "em um primeiro momento, os requeridos
Walter Donizete Egea, vulgo 'Fi do Ouro Verde', e "Claudemir Antonio de Abreu,
'Claudemir do Rodeio', foram conversar com a representante Jéssica, enquanto
Cláudio Sidiney de Lima, candidato a Prefeito, permaneceu conversando com o
representante Edivaldo". Continua o parquet narrando que "nesse momento, o requerido
Cláudio Sidiney de Lima, candidato a Prefeito, apresentou suas propostas, para, ao final,
perguntar a Edivaldo o que eles estava precisando. Disse que 'o que o vereador falou
para você nós vamos cumprir [...] se fosse tirar o 17 e colocar o 20 nós vamos ajudar
você'.

Ocorre que, durante a instrução processual, Edivaldo e Jéssica se declararam
apoiadores da candidatura de oposição, de modo que suas declarações devem ser
sopesadas com cautela e, quando desvencilhadas de quaisquer outros indícios, não são
suficientes para formar a convicção acerca da participação dos então candidatos ao pleito
majoritário.

É cediço que basta a compra de um voto para que reste configurada a
captação ilícita de sufrágio; entretanto há necessidade de prova robusta da participação
do candidato, sem o que a dúvida deve militar em favor da defesa e da escolha
majoritária do eleitor externada nas urnas. Assim, à míngua de quaisquer outros
elementos de prova aptos a corroborar a narrativa de que Cláudio e Wagner anuíram à
conduta ilícita perpetrada por Robisom e Claudemir, impõe-se a reforma da sentença
neste ponto.

Além da condenação pela captação ilícita de sufrágio, em primeiro grau, o
juízo entendeu que o episódio envolvendo a oferta e entrega de material de construção
Num. 43160413 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

aos eleitores Edvaldo e Jéssica também configuraria abuso do poder econômico,
conclusão com a qual não se concorda. Explica-se.

Conforme precedentes da Corte Superior, exemplificados pelo excerto
extraído de recente ementa do voto da lavra do Min. Benedito Gonçalves, nos autos do
AgR-REspEL nº 000452-62.2016.6.25.0028, "[o] abuso de poder econômico configura-se
pelo uso desmedido de aportes patrimoniais que, por sua vultosidade, é capaz de viciar a
vontade do eleitor, desequilibrando, em consequência, o desfecho do pleito e sua lisura"
(RO-El 3185-62/PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 15/12/2021).

Ou seja, a caracterização do abuso do poder econômico, ao contrário da
captação ilícita de sufrágio, prescinde da prova acerca da finalidade lícita ou ilícita no uso
de recursos financeiros, bastando a demonstração de que o candidato utilizou em sua
campanha volume de dinheiro desmesurado, ao ponto de criar para si vantagem
suficiente a desequilibrar o pleito.

Nesse sentido, da jurisprudência da Corte Superior, exemplificativamente,
retiram-se episódios de uso de vultosos recursos não contabilizados para doação de
combustível e pagamentos de conta de água e energia [Ac. de 23.6.2022 no AgR-REspEl
nº 45262, rel. Min. Benedito Gonçalves]; uso de doadores 'laranjas' para injeção de
elevado montante de recursos que alcançou 40 % das receitas [Ac. de 23.6.2022 no AgR-
REspEl nº 61576, rel. Min. Benedito Gonçalves]; distribuição de grande quantia de
dinheiro da sacada da residência do candidato [Ac. de 28.4.2022 no AgR-AREspe nº
060067953, rel. Min. Alexandre de Moraes]; utilização de recursos financeiros advindos
de pessoa jurídica em valores que ultrapassaram duzentos mil reais e 20% dos gastos de
campanha[ Ac. de 16.12.2021 no RO-El nº 060563514, rel. Min. Alexandre de Moraes].

In casu, em que pese da comprovação da negociação de dois votos pudesse
se inferir um modus operandi ilícito adotado por Claudemir e Robisom, fato é que não se
logrou obter outros elementos que pudessem apontar nesse sentido. Sequer a prova oral
traz qualquer elemento adicional, de vez que nenhuma das testemunhas relatou que
ouviu acerca de outros episódios de captação ilícita, seja pela doação de materiais de
construção ou por outras benesses.

Nessa esteira, embora caracterizada a captação ilícita, não se reputa que a
tentativa de compra de dois votos no Município de Tapira tenha gravidade suficiente à
caracterização do abuso de poder econômico, uma vez que o valor efetivamente gasto
para a prática ilícita não é suficiente para desequilibrar o pleito.

Além disso, diante da ausência de informações acerca do volume financeiro
empreendido por Claudemir em sua campanha, tem-se que a soma financeira de R$
1.207,08 representaria 9,8% do limite total de gastos que um candidato poderia utilizar na
disputa ao cargo proporcional no Município em questão, cujo teto de gastos foi fixado em
R$ 12.307,75 em 2020, não se revelando vultoso o gasto ilícito identificado ao ponto de
configurar abuso do poder econômico.

Não se quer com isso afirmar que em nenhum contexto referido montante não
teria a característica de, proporcionalmente, representar desequilíbrio no pleito.

Em síntese, portanto, verificam-se presentes os elementos aptos à
Num. 43160413 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

manutenção da sentença na parte em que reconheceu a caracterização da captação
ilícita de sufrágio por parte de Claudemir em conluio com Robisom, assim como a
necessidade de sua reforma para afastar a configuração de abuso do poder econômico
com relação aos quatro investigados e a condenação de Cláudio e Walter como
beneficiários da captação ilícita, em razão da ausência de provas.

(ii) captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico –
distribuição de combustíveis a eleitores em troca de votos e propaganda eleitoral:

Sob um segundo enfoque, a inicial do Ministério Público Eleitoral relatou fatos
que, sob sua ótica, caracterizariam captação ilícita de sufrágio e abuso do poder
econômico em razão da doação de combustíveis por meio de vales.

Segundo narrou o órgão ministerial, quando da realização das diligências
determinadas em busca no comitê central do candidato Cláudio, logrou-se apreender
aproximadamente 100 vales de 5 e 10 litros de combustível, além de outros documentos
relacionados à sua campanha.

Por sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu somente a existência de
abuso do poder econômico, com esteio nos seguintes pontos: (i) documentos
apreendidos; (ii) prova testemunhal de que os vales não se destinavam apenas aos
candidatos da coligação; (iii) ausência de justificativa para a existência dos vales no
comitê; (iv) ausência de demonstração da origem lícita do montante utilizado para
pagamento do combustível.

Em suas razões, os primeiros recorrentes afirmam que "a sentença não
fundamenta ou aponta a conduta dos recorrentes em relação aos vales combustível".

Argumentam que "não há nos autos depoimento de nenhum eleitor ou pessoa
que tenha recebido combustível pelos vales apreendidos".

Reforçam que "declararam valores compatíveis com o uso de combustível em
sua campanha, tendo suas contas sido aprovadas com ressalvas e inexistindo qualquer
discussão acerca das condutas do art. 30-A".

Sustentam que "a defesa esclareceu por diversas vezes que os vales eram
para a campanha dos vereadores (cabos eleitorais, carreatas, campanha em geral) e que
os valores seriam doados através dos fundos eleitorais pelo diretório municipal do
partido".

Em contrarrazões o Ministério Público Eleitoral repisou o episódio de
apreensão dos vales, a emissão da nota fiscal no mesmo dia em que cumpridas as
diligências de busca, o que teria sido feito "na tentativa de mascarar a ilicitude consistente
na captação de sufrágio por meio da doação de combustíveis e abuso do poder
econômico".

Destacou que, embora Cláudio tenha afirmado que os vales seriam
destinados aos vereadores, a funcionária do posto Angela Lang "não soube descrever
qualquer forma de controle específica em relação à venda do combustível" e, "quando
instada a encaminhar os cupons fiscais das vendas, apresentou uma série de cupons, os
Num. 43160413 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

quais totalizaram o importe de R$ 10.598,88, sem qualquer identificação do usuário, o
que claramente é feito com o intento de acobertar a prática ilícita e abuso do poder
econômico".

Pois bem. Retomando os precedentes nos quais o Tribunal Superior Eleitoral
estabeleceu os pressupostos de caracterização da captação ilícita de sufrágio e enunciou
a definição do abuso de poder econômico, importante rememorar que a configuração do
abuso do poder econômico não necessita da prova de que os recursos financeiros foram
utilizados de modo ilícito e sim da utilização de vultosas somas de modo a desequilibrar o
pleito, violando assim sua legitimidade.

Nesse contexto, com relação à imputação relativa aos vales combustível,
reputo não caracterizadas a captação ilícita ou o abuso de poder.

O arcabouço probatório se resume aos vales apreendidos em cumprimento à
ordem judicial de busca, à cópia dos autos de prestação de contas de Claudio e Walter e
à prova oral.

Em diligência na sede do comitê de campanha do então candidato Cláudio, a
polícia logrou apreender 97 vales combustível, tratando-se de pequenos quadrados de
papel com a inscrição "5 litros gasolina - Angela Lange". (id. 42995850).

Foi acostada também cópia da nota fiscal eletrônica nº 4.812 emitida pelo
Auto Posto Itami Ltda. ME tendo como destinatário a campanha ao cargo majoritário de
Cláudio Sidiney de Lima referente à venda de 2.699,93 litros de gasolina comum,
totalizando R$ 11.436,92, datada de 12/11/2020 (id. 42995859).

Consta ainda dos autos o relatório de auditoria n. 044/2020 produzido pelo
Núcleo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público Eleitoral do Paraná,
concluindo que aquele montante de combustível (i) seria suficiente para percorrer 35.322
km com um carro popular; (ii) para ser consumido por 10 pessoas seria necessário que
cada uma delas dirigisse por 8 horas diárias ininterruptas por cerca de 10 dias. Outrossim,
com base nos cupons de abastecimento mencionados na nota fiscal, concluiu que em 3
dias ocorreram 198 operações de abastecimento, que se distribuídos entre 10 pessoas,
alcançaria uma média diária de 6,6 abastecimentos (id. 42995862).

Mediante diligências junto ao Auto Posto Itami Ltda., foram acostadas cópias
de todos os cupons fiscais mencionados na referida nota fiscal eletrônica. (id. 42995865).

Angela Lang, cujo nome constava nos vales apreendidos, ouvida pelo
Ministério Público declarou que: é esposa de Edson Satoshi, dono do posto; trabalha na
parte administrativa do posto e no caixa; sobre os vales, negociou diretamente com
Michele, pois precisavam dar combustível aos Vereadores, Prefeito e Vice do dinheiro do
partido; dividiram o quanto seria dado a cada um para completar o valor a ser pago;
emitiu os vales e a nota para depois ocorrer o pagamento; os vales foram emitidos duas
semanas antes das eleições; a conta era 100 litros de combustível para cada vereador,
Prefeito e Vice; como o abastecimento era "picado" caso fizesse o vale de 100 litros teria
que ficar refazendo a cada abastecimento; resolveu fazer vales pequenos de 10 e 5 litros;
não foi feita nota para cada vereador depois pagar porque dificultaria o controle; com o
vale é possível saber que o vereador só teria aquilo para abastecer; coloquei um carimbo
Num. 43160413 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

próprio e assinei em vermelho para não haver perigo de reprodução; a venda foi feita em
lote único; não fui responsável pela distribuição aos vereadores; houve poucos
abastecimentos em razão da apreensão dos vales; não se recorda quais vereadores
abasteceram; o valor ainda não foi pago; os vales foram confeccionados antes da nota;
emiti a nota sem saber das diligências em andamento; não forneceu combustível para
outros partidos; a emissão da nota no dia da operação foi coincidência; na sexta-feira
Michele me perguntou se eu já havia emitido a nota, afirmei que não mas que poderia
fazê-lo; no sábado ela me pediu a emissão e eu o fiz; não se recorda de quantos vales
(id. 42995882/42995883).

A testemunha Wilson Antônio da Silva, ouvido em juízo acerca dos fatos ora
em apreço relatou (id. 42996013/42996025):

Pergunta: Tomou conhecimento de que a população estava recebendo
combustível?
Resposta: Acho que estava.
Pergunta: Algo concreto ou ouviu dizer?
Resposta: Cheguei a ver.
Pergunta: O que viu?
Resposta: Paro sempre no posto Zabin para jogar baralho e vi chegando com
papelzinho, 5 litros, 10 litros.
Pergunta: Chegou a ver pessoas abastecendo com o papelzinho?
Resposta: Vi várias pessoas. Fazia fila.
Pergunta: De quem é esse posto?
Resposta: O gerente é o Marcão.
Pergunta: Chegou a ver o papelzinho?
Resposta: Não vi, só vi na mão do pessoal, ai o pessoal que contou ali está
marcando, mas não cheguei a ver.
Pergunta: Fazia fila de carro?
Resposta: É, não sei se era para trabalhar.
Pergunta: Reparou se o pessoa deixava o ticket e ia embora ou se iam
pagar?
Resposta: Não, só davam o papelzinho, assinavam e guardavam.
Pergunta: Onde fica esse posto? É o posto Itami?
Resposta: Na avenida principal. Tem o Satoshi que é o primeiro posto é no
segundo posto da avenida.
Pergunta: É o posto Itami?
Resposta: Não.
Pergunta: Se lembra da cor do papelzinho?
Resposta: Não lembro.
Pergunta: Se for mostrado o papelzinho conseguiria reconhecer?
Resposta: Eu vi muito de longe, uns 40 ou 50 metros, só vi que entregavam.
Pergunta: Dentre as pessoas que viu com papelzinho, eram vereadores ou
eleitores?
Resposta: Eleitores.
Pergunta: Viu algum vereador?
Resposta: Não vi nenhum.
Pergunta: Sobre o vale combustível sabe dizer quem estaria por trás disso?
Resposta: Não sei.
Num. 43160413 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Alessandro de Paula, testemunha compromissada, ouvido em juízo (id.
42996095/42996099):

Pergunta: trabalhou na campanha?
Resposta: Sim.
Pergunta: Qual função?
Carro de som.
Pergunta: Qual candidato?
Dr. Cláudio.
Pergunta: Com equipe ou sozinho?
No carro sozinho e tinha o pessoal que ia nas caminhadas.
Pergunta: Trabalhava apenas na sede ou nos distritos?
Fizemos caminhadas na sede e três distritos.
Pergunta: Qual quilometragem andava por dia?
Para andar Tapira inteira, uns 60 km, mas nas caminhadas não chegava a
rodar isso.
Pergunta: Acompanhava Dr. Cláudio e candidatos em cada bairro nas
visitações?
Sim.
Pergunta: Outras pessoas fizeram publicidade da candidatura de Cláudio com
carro?
Não.
Pergunta: Os apoiadores adesivavam carros?
Sim.
Pergunta: Havia distribuição de combustível para quem adesivasse o carro?
Não.
Pergunta: Como era abastecido seu carro?
Por minha conta.
Pergunta: Em qual posto?
Zabini.
Pergunta: Sabe dizer se eram usados vale combustível?
Não tenho conhecimento dos vales, pois meu contrato previa combustível por
minha conta.
Pergunta: Então seu CPF ficava vinculado na nota?
O CNPJ da empresa.
Pergunta: O posto fez nota fiscal para a campanha de Cláudio?
Não tenho conhecimento.
Pergunta: Estava sendo organizada carreata?
Estava para a última semana.
Pergunta: E ela se concretizou?
Não porque foram apreendidos os vales que seriam utilizados na carreata e
foi feito acordo pelas Coligações em razão do COVID.
Pergunta: Sabe onde foi feita a apreensão dos vales?
No comitê de campanha.
Pergunta: Onde era?
No escritório de Dr. Cláudio.
Pergunta: Tratativas sobre despesas durante a campanha conversou com
quem?
Dra. Michele.
Num. 43160413 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Pergunta: Disse que os vales apreendidos seriam utilizados na carreata?
Sim, de acordo com meu conhecimento.
Pergunta: Era contratado, empresário e sabia como seriam empregados os
vales?
Sim, pelo que fiquei sabendo, que seria realizada a carreata e que seria dada
uma cota de combustível para percorrer aproximadamente 60 km.
Pergunta: Sabe se é legal a distribuição de vales para carreata?
A parte jurídica não sei.
Pergunta: A esposa trabalha no posto Zabini?
Não.
Pergunta: A esposa trabalha na Prefeitura?
Sim.
Pergunta: Exerce cargo em confiança?
Sim.
Pergunta: Como tomou conhecimento de que os vales seriam utilizados na
carreata?
Porque estava engajado na campanha, sabia que estava organizada, que
havia sido feito ofício pedindo autorização e esses vales, até onde sei, foram
comprados com dinheiro da campanha.
Pergunta: Em razão da apreensão não foi possível fazer a carreata?
Isso ai e também porque explodiram os casos de COVID e as duas
coligações optaram por não fazer.
Pergunta: Qual posto abasteceu?
Zabini.
Pergunta: Não é posto Itami?
Não, nem conta tenho lá.
Pergunta: Como foi feito o contrato?
Foi feito contrato de 20 horas pois a lei não permitia mais as divulgações sem
estar com o pessoal em caminhada.
Pergunta: 20 horas no total?
Sim. Porque foi Ouro Verde, Santa Felicidade, Gleba 4 e na cidade e algumas
horas que fazia na localidade com o carro parado.
Pergunta: Quantos dias?
Tapira dois dias, Gleba 4 um dia, Santa Felicidade um dia, e Ouro Verde meio
dia e os períodos que dava em média uma hora por reunião na cidade.
Pergunta: Trabalhou cerca de quatro ou cinco dias?
Isso.
Pergunta: Quanto recebeu?
900 reais.
Pergunta: Quanto gastou de combustível nesses cinco dias?
Cerca de 50 litros de etanol.
Pergunta: Qual o custo na época?
Não dava para saber, porque abastecia e fazia serviço para eles e para
outros, aproximadamente 150 reais.
Pergunta: Os vereadores faziam essa romagem de carro também?
Não sei, fora esses dias eles também dirigiam outros dias.
Pergunta: Sabe dizer se os vales foram utilizados antes?
Não tenho conhecimento.
Pergunta: Sabe se os vereadores abasteciam num determinado local?
Num. 43160413 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Não tenho conhecimento.

Jéssica Cristina Soares Pereira, testemunhou no seguinte sentido:

Pergunta: A Sra sabe de algum candidato que eventualmente estaria
distribuindo combustível?
Resposta: Sim
Pergunta: O que a Sra ficou sabendo sobre o fornecimento de combustível?
Resposta: Fiquei sabendo que os vereadores, o Ceará, Macarrão, Claudemir,
estavam dando combustível em troca de voto.
Pergunta: Esses vereadores são filiados, são do lado do Gazoto ou do lado
Edivaldo Pinto Campo, em juízo, declarou que:
Pergunta: Em relação ao fornecimento de combustível, alguém ofereceu
combustível para o Sr?
Resposta: Então, eu soube desse negócio de combustível, mas não peguei o
combustível.
Pergunta: O que o Sr soube?
Resposta: Eu soube que estavam dando combustível, mas o meu carro
estava estragado e não peguei esse combustível.
Pergunta: Mas o Sr sabia quem estava dando esse combustível?
Resposta: os vereadores que estavam dando, era um vereador do lado do
Cláudio
Pergunta: Você sabe o nome?
Resposta: o Rodrigo, o Rodrigo é marido da filha do meu ex-patrão, ele até
me ofereceu esse combustível e eu mandei o Rodrigo levar para o meu
cunhado porque ele tinha uma moto, ele levou o combustível para o meu
cunhado, eu não cheguei a pegar.
Pergunta: Como era oferecido esse combustível, ou seja, como a pessoa
fazia para retirar esse combustível?
Resposta: a pessoa retirava o combustível com uma notinha, não cheguei a
ver, era uma notinha com 5 (cinco) litros de gasolina, foi o que eu mais ou
menos fiquei sabendo
Pergunta: Você conversou com o seu cunhado sobre isso?
Resposta: Ele falou que tinha pegado a gasolina e que o rapaz tinha levado.
Pergunta: Que posto ele abasteceu?
Resposta: Não sei.
Pergunta: Qual a quantidade?
Resposta: Eu acho que é 5 litros, mas não tenho certeza
Pergunta: Ele comentou se quando ele foi pegar o combustível, se foi feita
alguma propaganda?
Resposta: Não sei
Pergunta: O Sr falou que teve um parente seu que pegou um vale de 5 litros
de combustível para a moto, o Sr está lembrado?
Resposta: Eu não sei te responder se é 5 litros, isso foi uma conversa
Pergunta: As pessoas que pegavam combustível, faziam propaganda nos
veículos?
Resposta: Não sei te responder
Num. 43160413 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

do Cláudio?
Resposta: Não, do lado do Cláudio
Pergunta: A Sra chegou a receber alguma proposta de combustível?
Resposta: Não
Pergunta: A Sra soube de alguém que recebeu essa gasolina?
Resposta: Eu soube, mas eu nem conheço, eles davam para bastante gente
Pergunta: A Sra soube se algum parente da Sra chegou a receber?
Resposta: quando a minha mãe tinha Biz, ela ganhou.
Pergunta: A sua mãe falou isso pra você?
Resposta: Eu estava lá no dia, na casa dela
Pergunta: Como foi feito isso, esse fornecimento da gasolina?
Resposta: o Claudemir chegou lá e falou que poderia ir no posto de gasolina
e colocar, ele deu um papel para ela e disse que já estava certo.
Pergunta: A Sra lembra de ter visto o papel?
Resposta: Lembro
Pergunta: Como era esse papel?
Resposta: Eu vi ele entregando, mas não cheguei a ler o papel
Pergunta: E sua mãe foi abastecer depois?
Resposta: A minha irmã e o meu cunhado que foi, ela não dirige, ela só tinha
comprado a moto
Pergunta: A quantidade de combustível, a Sra lembra?
Resposta: Acho que era um tanque cheio porque depois o meu cunhado
chegou e falou que o tanque estava bufando, que estava cheio
Pergunta: Quanto litros vai no tanque, a Sra sabe?
Resposta: Não sei quantos litros vai em uma Biz
Pergunta: Foi o seu cunhado que foi abastecer ou a sua irmã?
Resposta: Foi o cunhado
Pergunta: A irmã da Sra foi também?
Resposta: Ela ia de vez em quando
Pergunta: foi mais de uma vez esse fornecimento?
Resposta: Eu estava lá nessa vez, mas ficou sabendo que iam mais.

Não foram produzidas quaisquer outras provas acerca da narrativa de
captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico mediante a entrega de vale
combustível a eleitores, não se vislumbrando a presença de elementos à manutenção da
condenação.

No que concerne à captação ilícita de sufrágio, a acusação não logrou
identificar qualquer eleitor a quem tenha sido ofertada ou efetivamente entregue pelos
candidatos investigados a suposta benesse em troca de votos, pelos ora recorrentes.

Do depoimento da testemunha Wilson não se extrai qualquer elemento de
corroboração acerca da suposta ilicitude na entrega de vale combustível a eleitores, na
medida em que, embora afirme que, estando no posto, viu a entrega de papelzinho para
abastecimento, fez referência ao estabelecimento comercial conhecido como posto
Zabini, portanto, diverso daquele que consta da nota fiscal anteriormente mencionada.

Com efeito, Angela Lang afirmou que é esposa do proprietário e trabalha no
posto de Satoshi, todavia, Wilson, ao ser questionado sobre qual o posto, afirmou que viu
Num. 43160413 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

os fatos no posto Zabini, o qual não se se trata do posto do Satoshi.

Ademais, afirmou que presenciou o fato de muito longe, cerca de 40 a 50
metros, não sabendo precisar como era o referido papel ou identificar qualquer eleitor que
tenha feito o suposto abastecimento com vale. Soma-se, outrossim, o fato de não saber
quem estaria por trás dos supostos vales.

A testemunha Alessandro de Paulo declarou, em síntese, não saber nada
acerca de nota fiscal de venda de combustível que tivesse como destinatário a campanha
de Cláudio e Walter. Ressaltou que trabalhou como contratado para a campanha de
Cláudio, com carro de som próprio, e que foi responsável pelo próprio abastecimento no
posto Zabini. Declarou, outrossim, que a campanha de Cláudio havia agendado uma
carreata para a última semana da campanha que acabou não se concretizando em razão
da apreensão dos vales que seriam utilizados nela e por ter sido feito um acordo entre as
coligações devido ao COVID. Por fim, afirmou que soube dos vales e que seriam
utilizados para carreata pelo que ouviu, por estar engajado na campanha.

Na mesma esteira, Edivaldo pouco contribuiu com relação ao fato em
apuração afirmando apenas que soube do "negócio de combustível" mas que não pegou.
Declarou que Rodrigo, supostamente candidato ao cargo proporcional, e terceiro estranho
ao presente feito, lhe ofertou combustível, o que não foi aceito.

Por fim, o depoimento de Jéssica também se mostrou extremamente
superficial e desvencilhado de outros elementos. Verifica-se que, segundo ela, não
recebeu oferta de vale combustível, narrou episódio em que afirma ter visto sua mãe
recebendo do candidato Claudemir, porém, não soube dizer como era o suposto vale.
Com relação à quantidade de combustível, os vales apreendidos em diligência eram de 5
litros, todavia, ela referiu que seu cunhado chegou afirmando que o tanque estava cheio.
Não soube especificar qualquer outro eleitor que tenha recebido e não fez referência a se
tratar de oferta em troca do voto.

Ademais, não foram arrolados sua genitora, sua irmã e cunhado que,
supostamente, tiveram acesso à benesse e poderiam contribuir com o esclarecimento dos
fatos.

Ainda que cause espécie o volume de combustível contratado pela
campanha, de fato não se logrou demonstrar sua finalidade ilícita. Com efeito, as
informações e documentos a respeito de despesas com combustível foram incluídas na
prestação de contas do candidato Cláudio, aprovada com ressalva por fato que sequer
tem relação com gastos com combustíveis.

Ademais, da prova oral coligida, seja quanto a Angela, terceira
desinteressada na causa, como Alessandro de Paula encontram-se explicações
plausíveis para a utilização de vale combustível, quais sejam a distribuição aos
vereadores da coligação e a realização de carreata no final do período de campanha que,
segundo a testemunha, não se concretizou em razão do aumento de casos da COVID-19
no Município.

Sobre isso, inclusive, ainda em primeiro grau, os recorrentes peticionaram
juntando cópia de carta, datada de 03/11/2020, endereçada ao Delegado de Polícia da
Num. 43160413 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

Comarca de Cidade Gaúcha-PR informando acerca da realização de carreata no dia
14/11/2020 e assinado por Micheli de Lima Rodrigues. Embora o referido documento não
contenha carimbo ou outra anotação de recebimento pela autoridade policial, na mesma
oportunidade, os então investigados juntaram captura de tela de caixa de entrada de e-
mail no qual se verifica a existência de anotação, no dia 04/11/2020, acerca do envio de
"carta de comunicação a realização de carreata - recebido em qua, 4 de nov. de 2020.

Em razão de sua precariedade e ausência de maiores informações e
elementos de autenticidade, tais documentos não tem o condão de trazer certeza acerca
da veracidade dos dados neles constantes; todavia, trazem indícios da efetiva designação
de carreata às vésperas do pleito, o que foi corroborado, repisa-se, pela testemunha
Alessandro, e poderiam explicar a existência dos vales combustível.

Não obstante, o que efetivamente emerge do caderno processual é que foram
apreendidos 97 vales combustível em endereço ligado ao candidato Cláudio, que foi
emitida nota fiscal de gasto eleitoral com combustível pela campanha de Cláudio, utilizada
para comprová-lo na prestação de contas, que foi aprovada pelo juízo eleitoral, não se
logrando identificar qualquer eleitor que tenha recebido vale combustível patrocinado por
Cláudio, Walter ou Claudemir em troca do voto.

Assim, do que consta nos autos, a condenação baseia-se em ilação
sufragada pelo órgão ministerial no sentido de que a apreensão de vale combustível,
somado ao fato de a nota fiscal ter sido emitida no mesmo dia do cumprimento do
mandado de busca e apreensão e ao grande volume de combustível, seriam suficientes à
conclusão de que os vales foram utilizados para a compra de votos.

Não é outro o entendimento ao se analisar o fato sob o viés do abuso de
poder econômico. Conforme consta da prestação de contas do candidato, foram
empreendidos R$ 95.038,70 em recursos financeiros, de modo que o montante gasto com
combustível, regularmente declarado na prestação de contas e comprovado mediante
nota fiscal, representou 12% do total, não havendo falar-se em abusividade.

Conclusão

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO de ambos os
recursos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por CLÁUDIO SIDINEY
DE LIMA e WALTER DONIZETE EGEA, afastando-se a condenação por captação ilícita
de sufrágio e abuso do poder econômico, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto por CLAUDEMIR ANTÔNIO DE ABREU para afastar a condenação por abuso
de poder econômico e consequentemente a decretação de inelegibilidade, estendendo-se
os efeitos a ROBISOM LUIS DE ABREU, e manter a condenação por captação ilícita de
sufrágio, com a consequente cassação do diploma, multa no equivalente a 1.000 (mil) Ufir
e anulação de seus votos, com fulcro no art. 222 do Código Eleitoral.

Com o escoamento do prazo para oposição de embargos de declaração
contra esta decisão ou com a publicação do acórdão que resolver eventuais embargos de
declaração, oficiem-se (i) a Câmara de Vereadores de Tapira para afastar imediatamente
do mandato de vereador o candidato eleito CLAUDEMIR ANTÔNIO DE ABREU, bem
como (ii) à Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha para que proceda, de imediato, à
Num. 43160413 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257

retotalização da votação para vereador, com a exclusão dos votos atribuídos
nominalmente ao candidato em 2020, expedindo novos diplomas aos novos eleitos e
comunicando, em cinco dias, os novos resultados à Câmara de Vereadores de Tapira,
para que lhes dêem posse.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600513-72.2020.6.16.0127 - Tapira - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, WALTER
DONIZETE EGEA - Advogados dos RECORRENTES: PAULO CESAR DE SOUSA - PR19410,
ADEMAR ULIANA NETO - PR26074, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL
CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A - RECORRIDO: LUIS WANDERLEY GAZOTO - Advogado
do RECORRIDO: LUIS WANDERLEY GAZOTO - PR101079.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 19.09.2022.

Num. 43160413 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/09/2022 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092014213382400000042127257
Número do documento: 22092014213382400000042127257